Tribunal: STM
Processo: 7000170-88.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 6º, IV, DO CPM. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. LIAME SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. COAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. INADEQUAÇÃO. DOLO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIOS. INSIGNIFICÂNCIA. FRAGMENTARIEDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FURTO ATENUADO. RES FURTIVA. VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE PENA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
2. O furto qualificado pelo concurso de agentes militares, durante o período noturno, cometido no interior de Organização Militar (OM) e contra companheiro de farda, não pode ser considerado irrelevante no seio das Forças Armadas, em qualquer circunstância.
3. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os elementos colhidos na fase pré-processual podem, quando complementam outros indícios e provas submetidos ao crivo do contraditório na fase de conhecimento, influir na formação do livre convencimento do Juiz. Logo, a união das provas inquisitoriais e das demais colhidas em Juízo torna-se essencial para o convencimento do julgador.
4. O conluio criminoso entre os agentes perfectibiliza-se quando, mediante o liame subjetivo e a unidade de desígnios, agem para subtrair o patrimônio dos ofendidos.
5. A coação irresistível, alegada como argumento defensivo para afastar a culpabilidade, deve atender aos requisitos do art. 38, a, do CPM. Assim, a eventual irresistibilidade ou a supressão da faculdade de o agente atuar segundo a sua própria vontade necessita ser comprovada.
6. O erro de fato somente isenta de pena quem pratica o crime pressupondo que a ação é lícita. Além disso, a conduta deve ser plenamente escusável (erro invencível - o cuidado objetivo do agente não consegue evitá-lo).
7. Na doutrina e na jurisprudência, a dúvida capaz de justificar a absolvição de qualquer acusado deve ser nitidamente relevante. Aquelas restritas a meros detalhes fáticos ou processuais, sem o efeito de contagiar as demais provas colhidas contra o(s) réu(s), não têm o potencial de embasar decreto absolutório. Consagração da tese da “prova além da dúvida” nascida mediante a expressão inglesa “proof beyond a reasonable doubt”.
8. Aplicando a técnica de hermenêutica sistêmica aos arts. 74 e 75, ambos do CPM, observa-se que a intenção da Lei foi privilegiar as agravantes e as atenuantes de maior relevância, atribuindo-lhes peso diferenciado em eventual compensação. Dessa forma, a atenuante da menoridade, reconhecida na doutrina e na jurisprudência como “preponderante”, poderá compensar uma ou mais agravantes, atendendo à mens legis.
9. A JMU exerce, segundo a firmeza de sua especialidade, a repressão - geral e especial - necessária para cumprir a sua missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado. Em regra, fruto da eventual gravidade do delito, o Princípio da Insignificância e outros que lhe são correlatos não incidem para inocentar o agente, prevalecendo o superlativo interesse público da manutenção da paz e da segurança social.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000170-88.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THALES EDUARDO SILVA DE JESUS
ADVOGADO(A): CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB MG36327)
APELADO: IGOR MACEDO REZENDE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: FABIO TELES FERREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA,
MANTER A CONDENAÇÃO DE THALES EDUARDO SILVA DE JESUS,
APLICAR-LHE A PENA UNIFICADA DE 4 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES
E 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 3 (TRÊS) VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NOS ARTS. 240, § 6º, INCISO IV, C/C O 53, § 2º, I;
70, II, ALÍNEAS "D" E "L"; 72, I, E 73, 74 E 75, TODOS DO CPM, C/C O ART. 71
DO CP; CONDENAR IGOR MACEDO REZENDE À PENA UNIFICADA DE 4
(QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO, POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS ARTS.
240, § 6º, IV, C/C O 70, II, ALÍNEA "D"; 72, I; E 73, 74 E 75, TODOS DO CPM, C/C
O ART. 71 DO CP; E CONDENAR FÁBIO TELES FERREIRA À PENA
UNIFICADA DE 4 (QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS ARTS. 240, § 6º, IV, C/C O 70,
II, ALÍNEAS "D" E "L"; 72, I; E 73, 74 E 75, TODOS DO CPM, C/C O ART. 71 DO
CP, ESTABELECENDO, PARA TODOS, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP,
NEGANDO-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO DO
ART. 84 DO CPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE
CONDENOU O EX-SD EX THALES EDUARDO SILVA DE JESUS À PENA DE 2
(DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 240, § 4º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, E ABSOLVEU OS EX-SDS EX IGOR MACEDO
Á

REZENDE E FÁBIO TELES FERREIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000170-88.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THALES EDUARDO SILVA DE JESUS
ADVOGADO(A): CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB MG036327)
APELADO: IGOR MACEDO REZENDE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: FABIO TELES FERREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 6º, IV,
DO CPM. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE
DE DESÍGNIOS. LIAME SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
INDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. COAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. INADEQUAÇÃO.
DOLO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. CONTINUIDADE
DELITIVA. PRINCÍPIOS. INSIGNIFICÂNCIA. FRAGMENTARIEDADE.
INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FURTO ATENUADO.
RES FURTIVA. VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRIMEIRA
INSTÂNCIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE PENA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro grau é o
Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
2. O furto qualificado pelo concurso de agentes militares, durante o período
noturno, cometido no interior de Organização Militar (OM) e contra
companheiro de farda, não pode ser considerado irrelevante no seio das Forças
Armadas, em qualquer circunstância.
3. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os elementos
colhidos na fase pré-processual podem, quando complementam outros indícios
e provas submetidos ao crivo do contraditório na fase de conhecimento, influir
na formação do livre convencimento do Juiz. Logo, a união das provas
inquisitoriais e das demais colhidas em Juízo torna-se essencial para o
convencimento do julgador.
4. O conluio criminoso entre os agentes perfectibiliza-se quando, mediante o
liame subjetivo e a unidade de desígnios, agem para subtrair o patrimônio dos
ofendidos.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A coação irresistível, alegada como argumento defensivo para afastar a
culpabilidade, deve atender aos requisitos do art. 38, a, do CPM. Assim, a
eventual irresistibilidade ou a supressão da faculdade de o agente atuar segundo
a sua própria vontade necessita ser comprovada.
6. O erro de fato somente isenta de pena quem pratica o crime pressupondo que
a ação é lícita. Além disso, a conduta deve ser plenamente escusável (erro
invencível - o cuidado objetivo do agente não consegue evitá-lo).
7. Na doutrina e na jurisprudência, a dúvida capaz de justificar a absolvição de
qualquer acusado deve ser nitidamente relevante. Aquelas restritas a meros
detalhes fáticos ou processuais, sem o efeito de contagiar as demais provas
colhidas contra o(s) réu(s), não têm o potencial de embasar decreto absolutório.
Consagração da tese da “prova além da dúvida” nascida mediante a expressão
inglesa “proof beyond a reasonable doubt”.
8. Aplicando a técnica de hermenêutica sistêmica aos arts. 74 e 75, ambos do
CPM, observa-se que a intenção da Lei foi privilegiar as agravantes e as
atenuantes de maior relevância, atribuindo-lhes peso diferenciado em eventual
compensação. Dessa forma, a atenuante da menoridade, reconhecida na
doutrina e na jurisprudência como “preponderante”, poderá compensar uma ou
mais agravantes, atendendo à mens legis.
9. A JMU exerce, segundo a firmeza de sua especialidade, a repressão - geral e
especial - necessária para cumprir a sua missão constitucional de tutelar a
ultima ratio do Estado. Em regra, fruto da eventual gravidade do delito, o
Princípio da Insignificância e outros que lhe são correlatos não incidem para
inocentar o agente, prevalecendo o superlativo interesse público da manutenção
da paz e da segurança social.
10. Em crimes de notável desvalor, a absolvição ou a aplicação de sanções em
seu patamar mínimo resultaria desproporcional e não atingiria os fins para os
quais a pena se destina. Nesse cenário, a desclassificação de furto qualificado
para atenuado ou infração disciplinar tornaria a repressão estatal ineficaz, em
especial quando os sentenciados fossem ex-militares.
11. Recurso provido. Condenação. Aumento de pena. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença,
manter a condenação de THALES EDUARDO SILVA DE JESUS e aplicar-lhe a pena
unificada de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão, como incurso, por 3
(três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 240, § 6º, IV, c/c os arts. 53, § 2º, I; 70, II,
alíneas “d” e “l”; 72, I; 73; 74; e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP; condenar IGOR
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MACEDO REZENDE à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de
reclusão, como incurso, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 240, § 6º, IV, c/c
os arts. 70, II, alínea “d”; 72, I; 73; 74; e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP; e condenar
FÁBIO TELES FERREIRA à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de
reclusão, em continuidade delitiva, no art. 240, § 6º, IV, c/c os arts.70, II, alíneas “d” e “l”;
72, I; 73; 74; e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, estabelecendo, para todos, o regime
prisional inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, do CP, negando-
lhes o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (Ap) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/4ª CJM), que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando o ex-
Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Thales Eduardo Silva de Jesus (réu “1”) à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelo delito tipificado no art.
240, § 4º, do Código Penal Militar (CPM), e absolvendo os ex-Sds Ex Igor Macedo Rezende
(réu “2”) e Fábio Teles Ferreira (réu “3”), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Denúncia descreveu os fatos imputados aos réus, nos seguintes termos
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento
15,
doc.
DENÚNCIA2):

“ [...] Consta dos autos do IPM em anexo que na tarde do dia 13.10.2015, no quartel do 2º
Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG, os ora denunciados ajustaram entre si que, à noite,
iriam abrir os armários dos Alunos do Curso de Formação de Cabos, os quais estavam no
acampamento, e de lá subtrair os pertences de valor encontrados, sendo que, por volta de
00h20 do dia seguinte, o Sd TELES, plantão da hora no Alojamento Bravo, acordou os demais
denunciados para darem início àquela empreitada criminosa.
Na sequência, subtraíram para si o telefone celular Samsung Galaxy Note 2, de R$ 679,60
(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), do Sd ADRIANO LUAN SANTOS
BASTOS, dirigindo-se de depois ao Alojamento Charlie, onde também subtraíram o telefone
celular Samsung Galaxy Win Duos, no valor de R$ 296,66 (duzentos e noventa e seis reais e
sessenta e seis centavos), do Sd RAUL NASCIMENTO MARQUES; e R$ 200,00 (duzentos
reais) em espécie, do Sd CARLOS EDUARDO PEREIRA DE PAULA.
Assim agindo, com animus furandi, escopo único e comum acordo de vontades, combinaram
ainda que os valores advindos da venda dos telefones seriam também divididos entre os ora
denunciados, os quais tiveram a posse tranquila das res furtivas, longe da esfera de vigilância
das vítimas, tanto que, dois dias antes destas retornarem do acampamento, o primeiro
denunciado vendeu um dos aparelhos subtraídos como se fosse de um parente, único bem,
aliás, depois recuperado por seu proprietário, Sd ADRIANO.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que a materialidade e a autoria delitivas restam fartamente comprovadas pelo
Termo de Apreensão, de fl. 7; pela Escala de Serviço, de fl. 13; Laudos de Avaliação Pericial,
de fls. 68/71 e 87/91; pelos testemunhos, de fls. 33/34, 37/38, 39/40 e 41/42, além das
declarações dos ofendidos, acostadas às fls. 27 /28, 30 e 31/32, e dos próprios denunciados,
às fls. 43/44, 45/46 e 47/48, os quais confessaram detalhadamente a prática delituosa, tudo em
detrimento do patrimônio dos colegas de farda.
[...] DENUNCIO os ex-Soldados do EB, THALES EDUARDO SILVA, IGOR MACEDO
REZENDE e Sd EB FABIO TELES FERREIRA, nas sanções do art. 240, §§ 4º e 6º, IV, c/c
arts. 53 e 70, II, "I", do CPM, e 71, do CP, por furtos duplamente qualificados, em
continuidade delitiva e coautoria [...]”.

A Denúncia foi recebida parcialmente, em 23.9.2016, nos seguintes termos
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 15, doc. DEC3, fls.
1/2):

“ [...] a) Determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL DOS AUTOS tão somente quanto a
possível crime de receptação pelo Sd Jean Marcos Alves Rosa; pela negativa de participação
do Sd Fernando Cezar Rodrigues Velasco; pela desistência voluntária, nos termos do art. 31
do CPM, do Sd Fábio Teles Ferreira e pela aplicação do Princípio da Insignificância quanto a
possível delito de receptação em face do lanche adquirido com o recurso da conduta delituosa,
tudo com fulcro no art. 397 do CPPM.
[...]
b) [...] RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM contra os ex-militares THALES
EDUARDO SILVA e IGOR MACEDO REZENDE e contra o militar Sd EB FÁBIO TELES
FERREIRA, como incursos nas sanções previstas no art. 240, §§ 4º e 6º, IV c/c os arts. 53 e
70, II, ‘l’, do CPM e 71, do CP, por furtos duplamente qualificados, em continuidade delitiva e
coautoria. [...].”

Segundo
o
Relatório
do
Inquérito
Policial
Militar
(IPM)
nº
3-
80.2016.7.04.0004, as ações delituosas foram lideradas pelo réu “1” (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 60, doc. APENSO2, fl. 52).
Em 16.10.2015, os alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC) retornaram
do acampamento, por volta das 11h. Ato contínuo, houve o relato do desaparecimento dos 2
(dois) celulares e dos R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie.
Em 20.10.2015, durante as apurações dos fatos, o Sd Jean relatou ter comprado
um celular do réu “1”. O Sd Adriano foi chamado e reconheceu o aparelho como sendo o de
sua propriedade, furtado nos dias anteriores.
Com o avanço das investigações e a oitiva dos envolvidos e de outros militares,
a autoria foi imputada aos três réus.
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- IPM nº 3-80.2016.7.04.0004 (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 60, doc. APENSO2);
- Termo de Apreensão referente ao aparelho celular Galaxy Note 2 chumbo,
na posse do Sd Jean (comprador) (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 132, doc. AP-INQPOL2 - fl. 9);
- Termo de Entrega (devolução ao proprietário) referente ao aparelho celular
Galaxy Note 2 chumbo (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
132, doc. AP-INQPOL2 - fl. 19);
- Laudo Pericial de avaliação dos 2 (dois) celulares furtados (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 132, doc. AP-INQPOL2, fls.
73/76);
- Laudo Pericial complementar de avaliação do celular Galaxy Win Duos
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 132, doc. AP-
INQPOL2, fls. 94/99);
- Pedido de Arquivamento Parcial feito pelo MPM (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 132, doc. AP-INQPOL2, fls. 106/107); e
- Certidões de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Eventos 697/701).
Na Denúncia, o MPM arrolou os 3 (três) ofendidos e as seguintes testemunhas:
Fernando Cezar Rodrigues Velasco, Jean Marcos Alves Rosa, Leandro Augusto Frazão
Santos e Marcos Paulo Ferreira Gomes - todos militares do 2º Batalhão Ferroviário (2º B Fv),
em Araguari-MG (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 15,
doc. DENÚNCIA2, fls. 2/3).
A Citação dos réus “2” e “3” ocorreu em 9.11.2016 e 7.11.2016,
respectivamente, após a expedição de Carta Precatória para a Justiça Estadual de Goiás,
Comarca de Itumbiara (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
15, doc. PRECATÓRIA4, fls. 4/7).
O réu “1” não foi encontrado no endereço indicado, restando infrutífera a
primeira tentativa de citá-lo, em 18.11.2016 (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 15, doc. PRECATÓRIA4, fl. 9). A segunda tentativa, em
16.1.2017, fracassou igualmente. Na Certidão nº 17009813, lavrada pelo Oficial de Justiça,
constou a informação de que o réu teria falecido durante uma tentativa de assalto em Ribeirão
Preto-SP (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 15, doc.
DILIGÊNCIAS5, fl. 14).
Em decorrência, o Juízo da Aud/4ª CJM determinou que os Cartórios de
Registro Civil de Ribeirão Preto-SP fossem oficiados, para esclarecer se havia Certidão de
Óbito do réu “1” (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 15,
doc. DILIGÊNCIAS5, fl. 15).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão das respostas negativas recebidas, o Juiz Federal da JMU ordenou
diligências visando à obtenção do endereço do réu “1” perante o Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 15, doc.
DILIGÊNCIAS5, fl. 31).
A terceira tentativa de Citação pessoal, em 26.5.2017, não foi exitosa (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 16, doc. PRECATÓRIA1, fl. 16).
A DPU requereu a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) ao
caso, o qual suspende a tramitação do feito e o prazo prescricional (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 16, doc. MANIFESTAÇÃO3, fls. 1/4). O MPM
opôs-se ao pleito da DPU (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento 16, doc. MANIFESTAÇÃO3, fls. 6/7).
Em 17.7.2022, o CPJEx indeferiu o pedido da DPU, por unanimidade (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 16, doc. DEC5, fl. 1).
O Juízo requisitou informações junto às Operadoras de Telefonia, Receita
Federal, Companhias de Energia e de Água, no tocante ao possível endereço do réu “1”
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento
16,
doc.
DILIGÊNCIAS6).
Todavia, as medidas adotadas não foram exitosas, com exceção da Receita
Federal do Brasil e da Operadora de Telefonia Claro, que enviaram respostas com os supostos
endereços do réu “1” (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
16, doc. DILIGÊNCIAS8, fls. 3 e 8).
Em 1º.2.2018, a quarta tentativa de Citação do réu “1” fracassou, por não ter
sido encontrado novamente (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento 20, doc. PRECATÓRIA1, fl. 11).
Há registro nos autos de outras duas tentativas de citação do réu “1”, ambas
falhas, por não ter sido encontrado (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 31, doc. PRECATORIA1, fls. 3 e 5).
Em decorrência, o MPM requereu a Citação do réu “1” por Edital, com
fundamento no art. 277, V, alínea “c”, do CPPM, observando que todas as providências
possíveis para a modalidade pessoal restaram frustradas (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 36, doc. COTA1).
Em 15.5.2018, o CPJEx deferiu as novas diligências pleiteadas pelo MPM
(consulta ao BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD, etc) (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 53, doc. ATA1).
Em 2.8.2018, a nova tentativa de Citação realizada em Itumbiara-GO foi
malsucedida, certificando-se que o réu “1” encontrava-se em “local incerto e não sabido”
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento
86,
doc.
PRECATÓRIA1, fl. 9).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19.9.2018, o CPJEx deferiu o pedido do MPM de Citação por Edital do réu
“1”, por unanimidade (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
105, doc. DEC1).
A Citação do réu “1”, por Edital, efetuou-se mediante a publicação no Dje nº
170/2018, de 27.9.2018, nas páginas 6/7 (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 114, doc. EDITAL1).
A DPU, representando o réu “1”, indicou as mesmas testemunhas arroladas
pelo MPM na Denúncia (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
126, doc. DEFESAP1).
O ofendido Eduardo Pereira foi inquirido em 12.12.2018, por Sistema
Audiovisual
de
Videoconferência
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 168, doc. ATA1). Os ofendidos Sds Adriano e Raul foram ouvidos
em 18.12.2018, pela mesma modalidade (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 176, doc. ATA1).
Em 23.1.2019, o MPM interpôs Correição Parcial contra a Decisão que
indeferiu parcialmente os quesitos apresentados para a oitiva da testemunha Jean Marcos
Alves Rosa (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 228, docs.
REC1/REC2).
Em 25.1.2019, o Juiz Federal da JMU decidiu pela sua competência
monocrática no feito em detrimento à atuação do CPJEx, por decorrência do licenciamento
dos réus das fileiras militares (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento 234, doc. DEC1).
Em 29.1.2019, o Juiz Federal da JMU, em sede de Juízo de Retratação,
reformou parcialmente a sua Decisão que indeferiu alguns dos quesitos do MPM (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 240, doc. DEC1).
Na mesma data, duas testemunhas foram ouvidas em Juízo, por meio
Audiovisual de Videoconferência. O MPM não participou desse ato processual para evitar
preclusão, em virtude da sua discordância com a condução monocrática do Processo pelo Juiz
Federal da JMU (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 243,
doc. TERMOAUD4).
Em 30.1.2019, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) contra a
Decisão que estabeleceu a competência monocrática do Juiz Federal da JMU (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 252, doc. RSE1).
Em 27.3.2019, o Magistrado manteve a Decisão atacada (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 291, doc. DEC1).
Na Sessão de Julgamento de 25.4.2019, os Ministros do Superior Tribunal
Militar (STM), por unanimidade, deferiram parcialmente a Correição Parcial nº 7000081-
70.2019.7.00.0000 requerida pelo MPM, para reformar a Decisão atacada e manter tão
somente o indeferimento originário de um dos quesitos ministeriais (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 315, doc. ACOR2).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão de Julgamento de 6.6.2019, os Ministros do STM deram provimento,
por maioria, ao RSE nº 7000315-52.2019.7.00.0000, restabelecendo a competência do CPJEx
para o Processo (Processo Relacionado: RSE nº 7000315-52.2019.7.00.0000, Evento 34, doc.
1-DJE).
Em 27.8.2019, o resultado do julgamento do STM, referente à Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, foi acostado aos autos. Naquele feito, os Ministros do STM, por
unanimidade, deram procedência ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) interposto pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, a fim de estabelecer a
competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que praticaram crimes
militares, enquanto integravam as fileiras castrenses (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 318, doc. OFÍCIO1).
Em 8.9.2020, 3 (três) testemunhas do MPM foram inquiridas em Juízo
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 412, doc. ATA1). Em
18.3.2021, a última testemunha ministerial prestou o seu depoimento (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 545, doc. ATA1).
A DPU, representando todos os réus, não arrolou testemunhas (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Eventos 549, 551 e 552, docs. PET/1 e
CERT1).
Em 15.4.2021, o réu “3” foi qualificado e interrogado. Em relação à ausência
do réu “2”, a sua revelia foi decretada (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Evento 580, doc. ATA1).
Em 19.4.2021, a DPU peticionou informando a existência de colidência de
defesas, pois o réu “3” afirmou, em seu interrogatório, que o réu “1” era o responsável pelos
crimes. Em consequência, a DPU requereu a nulidade do ato processual e a marcação de nova
audiência para a inquirição de todos os réus, a serem representados por seus respectivos
Defensores (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 586, doc.
PET1). O Magistrado nomeou Defensora Dativa para atuar na representação do réu “1”,
como decorrência da impossibilidade de atuação da DPU (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 606, doc. DESP1).
Em 25.5.2021, o Juiz Federal da JMU decidiu pela nulidade do interrogatório
do réu “3”, com o consequente desentranhamento dos autos (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 615, doc. DEC1).
Em 28.5.2021, o Oficial de Justiça da Aud/4ª CJM lavrou Certidão sobre o
paradeiro do réu “1”, o qual se encontrava preso em São Simão-GO (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Eventos 630/631, docs. CERT1).
Os réus foram qualificados e interrogados em 28.6.2021. Em relação à
decretação de revelia do réu “2”, os seus efeitos foram afastados com fundamento no art. 413
do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 678, doc.
ATA10).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Eventos 681, 689, 692 e 693).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação dos réus como incursos
nas sanções dos arts. 240, §§ 4º e 6º, IV, c/c os 53 e 70, II, alínea "l", do CPM, e 71 do CP
(Processo
Relacionado: APM
nº
0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento
714,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Na mesma fase processual, a DPU requereu, em favor dos réus “2” e “3”
(Processo
Relacionado: APM
nº
0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento
719,
doc.
ALEGAÇÕES1):
- a absolvição pela ausência de liame subjetivo (acordo de vontades) com o réu
“1”, imputando-lhe a total responsabilidade pelos crimes;
- a aplicação do art. 36 (erro de fato) do CPM, pois “pensavam estar em uma
brincadeira”;
- a aplicação dos Princípios da Intervenção Mínima e da Fragmentariedade;
- caso sejam condenados, pela desclassificação para o crime de Furto Atenuado
(art. 240, § 2º, do CPM), considerando-o como infração disciplinar ou, alternativamente,
aplicando-se a atenuação no patamar de 2/3 (dois terços) e a pena no mínimo legal; e
- a concessão do sursis.
A Defesa Dativa, em Alegações Escritas, pleiteou (Processo Relacionado: APM
nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 726, doc. ALEGAÇÕES1):
- a inexistência de provas contra o réu “1”;
- a inexistência de coautoria, por ausência de vínculo subjetivo entre os réus;
- a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima; e
- em caso de condenação, a incidência do art. 240, § 1º, do CPM.
Em 29.11.2021, o CPJEx da Aud/4ªCJM julgou parcialmente procedente a
Denúncia, condenando o réu “1” como incurso nas sanções dos arts. 240, § 4º, c/c o 70, II,
“l”, e 72, I, todos do CPM, por 3 (três) vezes, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, sem o benefício do sursis, com o direito de apelar em
liberdade e o regime inicial aberto; e absolvendo os réus “2” e “3”, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento
777, doc. ATA1).
A Sentença foi publicada em 2.12.2021 (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 778, doc. SENT1).
O MPM, em 14.12.2021, interpôs a presente Apelação (Processo Relacionado:
APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 787, doc. APELAÇÃO1).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Parquet requer a reforma da Sentença para condenar os réus
“2” e “3” nas sanções dos arts. 240, §§ 4º e 6º, IV, c/c os 53 e 70, II, alínea "I", todos do
CPM, e 71 do CP, por furtos duplamente qualificados, praticados durante a noite e mediante o
concurso de 3 (três) pessoas, estando ambos de serviço, em continuidade delitiva e coautoria.
Em relação ao réu “1”, o MPM requer a manutenção da condenação e o
consequente reconhecimento do furto qualificado por concurso de pessoas, com fundamento
no art. 240, § 6º, IV, do CPM (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004,
Evento 799, doc. RAZAPELA1).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa Dativa em 12.1.2022 (réu “1”) e
para a DPU em 18.1.2022 (reús “2” e “3”) (Processo Relacionado: APM nº 0000003-
80.2016.7.04.0004, Eventos 791, 793 e 794).
Em Contrarrazões Recursais, a DPU requer a manutenção da Sentença
absolutória em relação aos réus “2” e “3”, repetindo os argumentos apresentados em sede de
Alegações Escritas (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 805,
doc. CONTRAZ1).
A Defesa Dativa do réu “1” não apresentou Contrarrazões de Recurso
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 806, doc. CERT1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se pelo
provimento do Recurso do MPM, reformando-se a Sentença para condenar todos os réus por
incursão no tipo penal do art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM (Evento 7, doc. 1-
PARECER).
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
A DPU e a Defensora Dativa foram intimadas da colocação do Recurso em
pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso, interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
Conforme será demonstrado adiante, o Apelo do MPM merece provimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS.

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelo do MPM, contra a Sentença que condenou o réu Thales
Eduardo Silva de Jesus (réu “1”) à pena unificada de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão.
O réu “1” foi apenado como incurso nas sanções do art. 240 (furto), § 4º
(durante a noite), c/c os arts. 70, II, “l” (estando de serviço); e 72, I (menoridade), todos do
Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 (continuidade delitiva), por 3 (três) vezes, do
Código Penal (CP). Portanto, a Sentença não considerou a qualificadora do concurso de
pessoas, prevista no art. 240, § 6º, IV, do CPM.
O Parquet também recorre da absolvição de Igor Macedo Rezende (réu “2”) e
de Fábio Teles Ferreira (réu “3”), fundamentadas no art. 439, “e” (insuficiência de provas),
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Exordial Acusatória imputou aos três acusados o crime de furto
pluriqualificado (por concurso de pessoas e durante a noite).
Segundo a Denúncia, em dinâmica resumida, os réus subtraíram, em conluio e
unidade de desígnios, 2 (dois) aparelhos celulares e R$ 200,00 (duzentos reais), retirados das
mochilas de outros militares e bolsas que estavam no interior dos armários.
Para a melhor compreensão da sequência dos ilícitos, adota-se a seguinte
nomenclatura:
- crime “1” (furto do celular Samsung Galaxy Note 2, cujo dono é o Sd
Adriano);
- crime “2” (furto do celular Samsung Win Duos, de propriedade do Sd
Raul); e
- crime “3” (furto dos R$ 200,00 [duzentos reais], pertencentes ao Sd
Eduardo Pereira).
Não obstante às evidências dos autos e às confissões realizadas durante o IPM,
os réus “2” e “3” foram absolvidos perante a Primeira Instância, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
Por sua vez, o réu “1” foi condenado, entretanto sem a aplicação da
qualificadora do concurso de pessoas.
Diante da necessária eficácia da JMU, a qual, no contexto de crises sociais, tem
importante função repressiva, o presente Processo somente atingiu a sua finalidade mediante
a citação de réus por edital (após as infrutíferas tentativas ordinárias). Nessa base lógica,
calcada no interesse público, torna-se evidente que o art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP) não alcançou a Justiça Castrense, prevalecendo o art. 284 e seguintes do CPPM.
Ressalta-se que a Legislação Castrense visou à estruturação da JMU para que
atenda, com a máxima eficácia possível, a sua enorme e nobre incumbência constitucional.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A celeridade deve ser maior do que na Justiça comum, em face do relevante
interesse público abarcado pelo tema e atinente à segurança coletiva. A dinâmica do Processo
Penal Castrense, considerada a urgência da tutela exercida pela JMU, não comporta delongas
protelatórias.
Assim sendo, a JMU torna-se, dentre outros, importante sustentáculo da Defesa
Nacional. A preservação da mais importante ferramenta de Defesa da sociedade exige
legislação menos leniente para tutelar os meios capazes de garantir a soberania, a lei e a
ordem.
Nesse cenário, a citação editalícia contribui para a oportuna resposta célere da
JMU.
Para ilustrar, o agente que incendeia um carro privado sabe que o processo, na
seara Comum, apenas terá seguimento com a sua citação pessoal.
Por sua vez, para reforçar o vital interesse público envolvido, no caso de
atentados contra a Administração Militar ou de delitos perpetrados contra o seu patrimônio
material ou pessoal, no âmbito da JMU, os autores seriam processados e julgados mediante
citações editalícias. Exemplificando, no caso de incendiarem viaturas militares, as quais
seriam usadas na retomada da ordem, não se subtrairiam da repressão Estatal: seriam citados
por edital.
Registre-se que o aparato policial e os meios públicos devem estar concentrados
nos esforços principais da solução da crise vivenciada, e não para tentar, muitas vezes
infrutiferamente, a citação pessoal de réus que fogem da Justiça.
Prosseguindo, o MPM recorreu da Sentença, afirmando existirem provas
suficientes para condenar, também, os réus “2” e “3”, para que incida a qualificadora
do “concurso de duas ou mais pessoas” em relação a todos os denunciados.
Feita a breve recapitulação dos fatos, o pleito do MPM será analisado.

2. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DO MPM EM RAZÕES
RECURSAIS

Inicialmente, apresenta-se breve retrospectiva.
O CPJEx condenou apenas o réu “1”, imputando-lhe o furto qualificado em
continuidade delitiva (3x), mediante a subsunção do fato ao art. 240, § 4º (durante a noite), do
CPM, no qual a pena mínima, prevista no seu preceito secundário, é de 2 (dois) anos de
reclusão. Os demais réus foram absolvidos.
Contudo, o MPM pleiteou, para todos os réus, a incidência do art. 240, § 6º, IV
(concurso de pessoas), do CPM, o qual prevê a sanção mínima de 3 (três) anos de reclusão.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença atacada estabeleceu, in verbis (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 778, doc. SENT1):

“[...] Os acusados, durante os interrogatórios, negaram a autoria das subtrações:

- Fábio Teles Ferreira e Igor Macedo Rezende disseram que foram convidados pelo [...]
Thales para a realização de uma brincadeira com os demais militares, consistindo em sujar
seus pertences guardados no alojamento. Todavia, ao chegarem no alojamento, o acusado
Thales resolveu subtrair objetos, não tendo eles com isso concordado. Todavia, por medo,
permaneceram no recinto até o final da prática delitiva realizada pelo acusado Thales, não
tendo contribuído de nenhuma forma para a ação. Assim, de acordo com a versão dos
acusados Fábio Teles Ferreira e Igor Macedo Rezende, o acusado Thales teria sido o único
responsável pelas subtrações;
- Thales Eduardo Silva de Jesus disse que a testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco foi
quem teve a ideia de subtrair os bens. Somente os demais acusados (Teles e Igor) foram os
autores da subtração. Todavia, ficou de vigia para avisar caso alguém chegasse. Um celular
ficou com a testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco (Galaxy Win Duos). Não viu os R$
200,00 (duzentos reais) e o outro celular (Galaxy Note 2) foi vendido pelo próprio acusado
Thales. Em nenhum momento, cogitou-se em fazer uma brincadeira. Assim, de acordo com a
versão do acusado Thales, os três acusados e a testemunha Fernando Cezar Rodrigues
Velasco foram os responsáveis pela prática do delito. Analisando os elementos dos autos e as
versões apresentadas pelos acusados, entendo que resta devidamente comprovado que
estiveram no alojamento, no momento do furto, os três acusados. Além disso, restou
comprovado que o acusado Thales vendeu um dos telefones subtraídos, o Galaxy Note 2,
avaliado em R$ 679,60 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). Segundo os
depoimentos da testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco e do acusado Fábio Teles
Ferreira, o acusado Thales, no dia posterior ao do delito, pagou lanches para os militares do
Quartel, ou seja, utilizando parte dos R$ 200,00 (duzentos reais) subtraídos na noite anterior.
O próprio acusado Thales assume tal fato, porém dizendo ter recebido o valor da testemunha
Fernando Cezar Rodrigues Velasco. Como não há nenhum indício da participação da referida
testemunha no delito, a versão do acusado Thales não merece prosperar, restando claro que
também ficou na posse dos R$ 200,00 (duzentos reais) subtraídos. Estes dois fatos, a venda de
um dos celulares subtraídos e o pagamento de lanches com o montante furtado, tornam
indiscutível a autoria das subtrações dos três bens por parte do acusado Thales. E os
acusados Teles e Igor que afirmaram não terem participado da subtração, pois ali estavam
apenas para a realização de uma brincadeira, permanecendo por medo? Não há nenhuma
testemunha no sentido de terem os acusados Teles e Igor participado da empreitada criminosa.
Ademais, não há nenhum elemento no sentido de terem tais acusados obtido qualquer proveito
com os crimes. Mas, e o outro celular, o Galaxy Win Duos, avaliado em R$ 296,66 (duzentos e
noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) [...] Assim, entendo ser pouco crível terem
esses dois acusados (Teles e Igor) participado do fato, sujeitando-se a serem presos,
processados e condenados para não obterem nenhum benefício pecuniário. [...] Logo, o
pedido condenatório que consta da denúncia não será acolhido com relação a Fábio Teles
Ferreira e a Igor Macedo Rezende. [...].”

Entretanto, verifica-se que a prova dos autos indica, com segurança, a
existência de unidade de desígnios entre os 3 (três) acusados para a consecução do crime
patrimonial, o qual restou efetivamente consumado.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexiste dúvida razoável para justificar a absolvição dos réus “2” e “3”,
tampouco desconsiderar que todos agiram em concurso.
Assim, a hipótese de incidência, tão somente, da qualificadora prevista no art.
240, § 4º (durante a noite), do CPM, resta frágil e desconexa dos fatos apurados.
Na análise da eventual individualização da pena, nenhum fato importante
pode ser olvidado, fornecendo-se, dessa forma, a mais justa prestação jurisdicional ao caso.
Nesse fio, passa-se à análise propriamente dita da conduta adotada pelos réus,
sob a óptica do tipo penal previsto no art. 240, § 6º, IV (concurso de pessoas), do CPM.

2.1. Da melhor adequação da conduta ao tipo penal do art. 240, § 6º, IV
(mediante concurso de duas ou mais pessoas), do CPM

O MPM argumenta, em suma, que a Sentença merece reforma, devendo-se
aumentar a reprimenda do réu “1” e impor sanção penal a ambos os absolvidos.
Assiste-lhe razão.
O conjunto probatório dos autos revela que os 3 (três) acusados concorreram,
efetivamente, para a prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva (3x).
Não se trata de prova meramente indiciária ou da possível existência de dúvida
razoável para absolvê-los, como se verá adiante.
Ao contrário, há, nos autos, depoimentos importantes que foram colhidos em
Juízo, os quais confirmaram dados relevantes surgidos no IPM, constituindo aparato
probatório robusto a demonstrar a correção da tese ministerial.
Nessa base, surge a certeza necessária para reformar a Sentença e impor a justa
condenação aos 2 (dois) acusados que foram absolvidos (réus “2” e “3”) e aumentar a pena
do réu “1”.

2.2 Da análise do conjunto probatório dos autos

O MPM rebate o trecho da Sentença exarada que considerou somente as provas
produzidas em Juízo, com o suposto fundamento no art. 297 do CPPM:

Avaliação de prova
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.

Sobre a melhor interpretação do dispositivo legal colacionado, o MPM, em suas
Razões Recursais, assevera:
“[...] ser absolutamente equivocada essa afirmação da Sentença, de que ‘APENAS
ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PODEM SER
CONSIDERADOS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COMO PREVÊ O ART. 297 do
CPPM...’ [...] . Ora, além da primeira parte do art. 297, do CPPM, transcrita na decisão, de
que o Juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo,
existe a segunda, igualmente importante, mas infelizmente desprestigiada na análise das
provas in casu, qual seja: ‘Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância’. [...]
Logo, conforme a expressa determinação legal, DEVERÁ o Juiz, na consideração de cada
prova, confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância, sendo este, pois, o momento em que os elementos de prova colhidos na fase de
inquérito devem ser chamados para o contexto probatório e confrontados com as provas
colhidas em juízo, a fim de verificar o julgador se entre elas há compatibilidade e
concordância, não sendo justo nem, tampouco, correto que se adote como critério de
avaliação das provas, como expressamente afirmado na sentença objurgada [...]”

Nesse mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência do STM, in verbis:

“[...] IV - As provas obtidas em sede de IPM são plenamente aptas a validar um juízo
condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa na instrução
processual. V - Apelo desprovido. Decisão unânime. [...]” (STM: Recurso de Apelação n.º
7000882-20.2018.7.00.0000. Relator: Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Publicação: 28.6.2019.)

“[...] Conforme entendimento do STF, os elementos do inquérito podem influir na formação
do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios
e provas que passam pelo crivo do contraditório em Juízo. [...]” (STM: Recurso de Apelação
n.º 0000013-02.2002.7.11.0011. Relator: Min. CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Publicação:
7.3.2017.)

“[...] CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS. [...] 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como meio
de prova, quando existe no processo outros elementos que demonstram a culpabilidade do
acusado. [...]” (STM: Recurso de Apelação n.º 2002-01.049013-2. Relator: Min. CARLOS
ALBERTO MARQUES SOARES. Publicação: 17.6.2003.)

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, a desconsideração de prova relevante - ainda que fosse colhida em sede
inquisitorial - seria, em última análise, o abandono da busca da verdade real para a melhor
solução do Processo, restringindo sobremaneira o universo apto à formação da convicção
motivada do julgador.
Seguramente, afastar essas provas - quando relevantes - afeta negativamente a
prestação jurisdicional, a qual deve estar fielmente dedicada à proteção da sociedade.
Ademais, além das provas colhidas em sede do IPM, há depoimentos prestados
perante o Juízo que confirmaram, em concurso de pessoas, a empreitada criminosa dos réus.
Logo, a união das provas inquisitoriais e das demais colhidas em Juízo torna-se
essencial para o convencimento do julgador.
Desde já, frise-se que os depoimentos dos réus, colhidos durante o IPM sem o
alerta do direito ao silêncio (Aviso de Miranda), não serão considerados para a formação da
livre convicção motivada deste julgador.
Isso porque o conjunto probatório restante (desprezados os depoimentos dos
acusados na fase inquisitorial) é suficientemente robusto para demonstrar o cometimento do
furto qualificado em continuidade delitiva (3x) dos 3 (três) acusados.

2.3 Dos depoimentos confirmados em Juízo

O cometimento do crime de furto qualificado (mediante o concurso de duas ou
mais pessoas) em continuidade delitiva pelos 3 (três) réus está nítido, desde os testemunhos
colhidos no IPM. Nessa base probatória inicial, observem-se as declarações mais relevantes
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80.2016.7.04.0004, Evento 60, doc. APENSO2):

“ex-Sd Velasco - fls. 43/44

[...] que estava de plantão no alojamento Bravo no dia 13.10.2015. [...] Por volta de 0h40 o
Sd Thales Silva o acordou e solicitou que segurasse o serviço de plantão por alguns instantes
para o Sd Teles. Ele concordou, pois o Sd Thales Silva tinha segurado o serviço para ele
durante o horário de almoço. Em seguida o Sd Thales Silva saiu do alojamento Bravo em
companhia do Sd Igor Rezende e não disseram para onde iriam. Uns dois minutos depois ele
viu [...] algumas pessoas, duas ou três, entrando no alojamento Charlie [...] durante uns 15
minutos ele ouviu ruídos no alojamento Charlie, pessoas conversando em voz baixa. Havia
três vozes diferentes. [...] Uns vinte minutos depois os Sd Thales Silva, Sd Igor Rezende e Sd
Teles retornaram para o alojamento Bravo e o Sd Thales Silva estava com um celular na mão.
[...] Disse que não relatou nada ao Sgt de Dia por que não sabia se estava ocorrendo algo de
anormal, pois o furto somente foi descoberto no dia 16.10.2015. No dia 14.10.2015 [...]
chegou o Sd Thales Silva. O Sd Thales Silva se ofereceu para pagar salgados e uma Coca-
Cola de 2l para ele e vários Sds que estavam presentes — Sd Teles, Sd Igor Rezende, Sd
Mateus Santos e outros que ele não conhecia [...]. Eles aceitaram o lanche [...]. Em seguida, o
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Teles lhe entregou um cartão do Banco do Brasil com o nome de Raul. [...] devolveu o
cartão ao Sd Teles, pois estava em nome de uma pessoa que não conhecia. No dia 16.10.2015,
depois da formatura geral, o CFC foi para o alojamento Charlie, o furto foi descoberto e a
Cia C Ap ficou mobilizada até as 16h para averiguações.”

“ex-Sd Jean - fls. 39/40

[...] por volta das 16h, do dia 14.10.2015, estava sentado entre os alojamentos Bravo e
Charlie, o Sd Thales Silva se aproximou e lhe ofereceu um celular marca Samsung, modelo
Note 2, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais e que era de um parente de Itumbiara-GO.
Disse ao Sd Thales Silva que tinha somente R$ 100,00 (cem) reais na carteira. O Sd Thales
Silva aceitou o valor como entrada e o restante ficou acertado que seria pago no pagamento.
[...] achou o preço razoável, ficou com o celular e passou a usá-lo imediatamente em público.
Disse que o aparelho não tinha informação nenhuma, nem fotos e estava ‘zerado’. No dia
16.10.2015 [...] estava de serviço de guarda e ficou sabendo, por volta das 15h que os
militares da CCAp estavam retidos devido ao desaparecimento de materiais do Curso de
Formação de Cabos, inclusive vários celulares. Quando lhe falaram que o Sd Thales Silva
estava envolvido, desconfiou que o celular que comprou poderia ser objeto do furto. No dia
20.10.2015, por volta das 14h30 foi chamado à 2ª Seção do Batalhão, onde foi inquirido sobre
a compra de um celular do Sd Thales Silva. Confirmou a compra e foi até sua residência
buscar o aparelho [...].”

“ex-Sd Frazão - fls. 41/42

[...] que é ‘laranjeira’ e que no dia 16.10.2015, após a formatura geral do Batalhão, quando
os alunos do CFC, que retomavam do acampamento, foram até o alojamento Charlie,
verificaram que seus pertences estavam revirados. Que no dia 17.10.2015, estava de plantão
no alojamento Bravo, e por volta de 12h, quando estava indo para o rancho, em forma,
juntamente com os detidos, e um deles era o Sd Thales Silva, com o qual começou a conversar
sobre o furto. O Sd Thales Silva lhe disse que tinha praticado o furto e mais tarde lhe contaria
o resto. Por volta de 17h deste mesmo dia [...] estava sentado com o Sd Thales Silva no banco
entre os alojamentos Bravo e Charlie e lhe perguntou sobre o ocorrido. O Sd Thales Silva
disse que no serviço de 13 para 14.10, após a meia noite, estava em seu quarto de hora e
acordou no alojamento Bravo os Sd Igor Rezende, Sd Velasco e Sd Teles. Logo após, ele (Sd
Thales Silva) juntamente com o Sd Igor Rezende, entraram no alojamento Charlie através da
porta que estava trancada com um pedaço de cabo de vassoura entre as maçanetas, fizeram
um ‘arrastão’ nas mochilas e bolsas do CFC, levando dinheiro e celulares, e os Sd Velasco e
Teles ficaram de fora vigiando. Logo após foram dormir e o Sd Thales Silva ficou na hora de
plantão. No dia 19.10.2015, por volta das 15h30, em outra conversa, o Sd Thales Silva lhe
disse que tinha vendido o celular Galaxy Note 2, furtado [...] ao Sd Jean [...] e que o outro
celular furtado, Galaxy Win, estava com o Sd Igor Rezende. Os ‘laranjeiras’ já sabiam que o
Sd Thales Silva tinha efetuado o furto, pois o mesmo já tinha assumido o furto publicamente. E
que o Sd Thales Silva, sempre falava que era bandido, tinha arma, usava e vendia drogas, que
não duvidassem dele e que não estava nem aí para o Exército.”

“ex-Sd F. Gomes - fls. 35/36
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que é ‘laranjeira’ do alojamento Bravo, e que no dia 16.10.2015, na parte da manhã, após
a formatura geral da unidade, os militares do CFC, que tinham chegado do acampamento,
foram até o alojamento e verificaram que suas mochilas e bolsas haviam sido mexidas. Logo
após ficou sabendo do furto de dois celulares e R$ 200,00 (duzentos) reais. [...] Disse que no
dia 14.10.2015, ao sair de serviço, por volta das 10h, o Sd Thales Silva, que também estava de
serviço, lhe ofereceu um celular, cor chumbo, semelhante ao que havia sido furtado. Ele não se
interessou na compra, não perguntou o preço e nem a procedência, pensando ser do próprio
Sd Thales Silva, pois nesta data ainda não se sabia do furto. [...] no dia 17.10.2015, por volta
de 0h, ao chegar de Ibumbiara-GO, pois iria tirar serviço no dia seguinte, conversou no
alojamento Bravo, com o Sd Frazão, que estava de plantão. O Sd Frazão lhe disse que os
autores do furto foram os Sd Thales Silva e o Sd Igor Rezende, acobertados pelos Sd Velasco e
Teles. Que no dia 18.10.2015, estava de serviço no P6 (vila militar) e por volta das 23:30h,
passou o Sd Teles o Sd Igor Rezende, cumprimentou os dois e perguntou se estavam envolvidos
no furto do celular. O Sd Teles confirmou positivamente com a cabeça e o Sd Igor Rezende
também confirmou, e disse que o Sd Thales Silva havia pedido para entregar um celular, que
havia sido furtado no quartel, à sua namorada em Itumbiara-GO, mas que ele havia viajado,
não havia entregue o celular à namorada do Sd Thales Silva e que havia jogado o aparelho
fora para não se complicar. No dia 22.10.2015, por volta de 8h, estava batendo papo, sentado
entre o alojamento Bravo e Charlie, juntamente com os Sd Teles, Thales Silva e Velasco,
tocaram no assunto do furto do celular, o Sd Teles disse ao Sd Thales Silva que ele deveria ter
esperado mais e não deveria ter oferecido o celular dentro do Batalhão. [...] O Sd Thales Silva
comentava abertamente com os ‘laranjeiras’ que já fez assalto, já roubou carro, que tem arma
em casa, que é traficante e outros comentários para se engrandecer, e que a cada FATD que
responde, diz que não esta nem aí e que quer ser expulso do Exército. [...]”

Diante dessas transcrições, constata-se que há, desde o IPM, contundentes e
diversos depoimentos de testemunhas, tomados ainda no calor dos fatos, confirmatórios da
ocorrência do conluio criminoso havido entre os 3 (três) réus, com o claro objetivo de
subtrair o patrimônio dos seus companheiros de farda: 2 (dois) aparelhos celulares e R$
200,00 (duzentos reais).
Conforme os depoimentos colacionados, as testemunhas interpeladas nos dias
posteriores ao ocorrido mencionaram que os réus reconheceram a autoria dos seus ilícitos.
Note-se que, para essa conclusão, em nenhum momento se utiliza o testemunho dos réus
no IPM.
Para além, há referências também na fase judicial ao crime praticado pelos 3
(três) réus, mediante o concurso de pessoas.
Por exemplo, perante o CPJEx, o ex-Sd Jean foi reinquirido, sob o crivo do
contraditório, tendo confirmado que, em 14.10.2015, o réu “1” lhe ofertou um celular do
modelo Samsung Galaxy Note por R$ 600,00 (seiscentos reais), dizendo pertencer a um
parente.
O Sd Jean ficou interessado e pagou R$100,00 (cem reais) ao réu “1”,
combinando de quitar o restante da dívida no dia em que recebesse o seu pagamento.
Contudo, quando soube que o réu “1” estava envolvido no furto, entregou o celular a um
Oficial. Como consequência, suportou o prejuízo (Processo Relacionado: AM nº 0000003-80,
Evento 411, doc. INQUIRIÇÃO1).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Sd Frazão, também em Juízo, afirmou que, na mesma semana dos furtos,
o réu “1” lhe relatou com detalhes os crimes cometidos, mencionando as condutas ativas dos
réus “2” e “3” em suas empreitadas ilícitas. O réu “1” contou que o grupo criminoso
furtou dinheiro e alguns telefones de outros militares.
Ademais, afirmou que o réu “1” comentou sobre a sua negociação de um
celular para venda, cujo lucro seria dividido com os coautores do delito. Acrescentou que o
outro telefone estava com o réu “2”. (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80, Evento
411, doc. INQUIRIÇÃO2).
O ex-Sd F. Gomes, em Juízo, confirmou o seu depoimento colhido no IPM,
enfatizando que falou a verdade naquela oportunidade, na qual os fatos ainda eram recentes.
Afirmou que, aproximadamente às 10h de 14.10.2015, ao sair de serviço, o réu
“1” ofereceu-lhe (bem como a outros Sds) um celular, na cor chumbo, semelhante ao furtado.
Acreditou que o celular pertencia ao réu “1”, mas não se interessou pela sua compra.
Além disso, sobre a conduta dos réus “2” e “3”, como dito no IPM, encontrou-
os em 18.10.2015. Naquela ocasião, perguntou-lhes se estavam envolvidos no furto do
celular, tendo ambos respondido positivamente. Relatou que o réu “1” lhe pediu para
entregar um celular para a namorada dele (Thales Silva) em Itumbiara-GO, o qual havia sido
furtado no quartel. Contudo, não o fez, jogando fora o aparelho para não se complicar
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80, Evento 411, docs. INQUIRIÇÃO3/4). Trata-se
do Samsung Galaxy WinDuos, furtado do Sd Raul, que jamais foi recuperado.
O ex-Sd Velasco confirmou o seu depoimento do IPM, colhido no queimar dos
fatos (Processo Relacionado: APM nº 0000003-80, Evento 544, doc. INQUIRIÇÃO1).
Os 3 (três) réus, por sua vez, apresentaram versões completamente diversas.
Em Juízo, os 3 (três) réus criaram narrativas que restaram completamente
isoladas dos demais fatos. Mencionaram suposta brincadeira e/ou hipotética pressão sobre os
corréus para aderirem ao intento criminoso, imputando responsabilidade a terceiros.
Entretanto, essas construções fáticas ficaram absolutamente desconexas da realidade,
mostrando-se fantasiosas.
Ficou evidente que a versão dos réus foi construída especialmente para o
interrogatório em Juízo, destoando do conjunto probatório dos autos.
O réu “1” (o seu interrogatório foi prestado por videoconferência, porque
estava preso por porte ilegal de arma) transferiu o protagonismo do crime ao Sd Velasco, que
o teria, supostamente, coagido.
Afirmou que foi apenas “olheiro”, pois estava de plantão. Admitiu que sabia da
intenção criminosa dos demais (réus “2” e “3” e Sd Velasco), e desejava obter a sua parte no
crime. Confirmou que foi à cantina da OM no dia seguinte, acompanhado de outros militares
envolvidos, para comprar salgados e refrigerantes com os R$ 200,00 (duzentos reais) obtidos
no furto, os quais foram consumidos naquela ocasião (Processo Relacionado: APM nº
0000003-80, Evento 678, docs. INTERR1/3).
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus “2” e “3” apresentaram a mesma versão em Juízo. Supostamente,
teriam aderido apenas à “brincadeira”, no intuito de “trolagem e sacanagem” com os militares
que estavam no CFC. Pretendiam mexer em roupas, molhando-as, sujando-as, escondendo-as
etc.
Alegaram que, quando o réu “1” anunciou a intenção de praticar os furtos, não
concordaram. Todavia, disseram que teriam permanecido na ação porque foram ameaçados
pelo réu “1”, o qual se autodeclarava “perigoso”, pois havia praticado outros crimes
(Processo Relacionado: APM nº 0000003-80, Evento 678, réu3 - docs. INTERR4/5 e réu2 –
docs. INTERR6/9).
A suposta coação do réu “1” sobre os réus “2” e “3”, para que pudesse
constituir a excludente de culpabilidade prevista no art. 38, “a”, do CPM, deveria ser
irresistível e provada por quem afirmou-a em Juízo.
Afinal, o ônus da prova cabe a quem alega, conforme a previsão do art. 296,
caput, primeira parte, do CPPM. Confira-se os dispositivos supracitados:

CPM
“Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade;”

CPPM
“Ônus da prova. Determinação de diligência
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...]”

Assim, comparando as versões dos réus em Juízo com os demais testemunhos e
a prova indiciária, nota-se, claramente, que restaram isoladas, sem a mínima credibilidade.
Se os fatos tivessem ocorrido como os réus “2” e “3” apresentaram em Juízo,
por que não teriam abandonado a empreitada criminosa? Pergunta-se: estavam
amarrados ou sob a mira de arma? A resposta é negativa.
Evidentemente que a suposta periculosidade do réu “1” não seria suficiente
para lhes impor a coautoria criminosa, notadamente dentro de OM possuidora dos
meios e do pessoal necessário para conter essa conduta.
Ainda que fantasiosa a versão, mas apenas para efeito de argumentação, a
suposta coação alegada não seria “irresistível”, tampouco lhes teria “suprimido a
faculdade de agir segundo as suas próprias vontades”, descaracterizando, por completo,
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a excludente de culpabilidade prevista no art. 38 do CPM.
Aplicando a hermenêutica sistêmica, o art. 40 do CPM, embora trate de
crimes contra o dever militar, exige que a coação irresistível seja física ou material.
Assim, fica clara a intenção do legislador ao tratar do tema, afastando
hipotéticas coações ou aquelas feitas sem os elementos previstos em Lei.
Nesse amplo cenário trazido pelos depoimentos, conclui-se que houve o
concurso criminoso dos 3 (três) agentes, por sua livre vontade.
Os 3 (três) réus mentiram em Juízo, na tentativa de livrarem-se dos rigores da
Lei.
A dinâmica dos crimes cometidos pelos réus pode assim ser resumida:
a. acordo prévio para o planejamento da ação ilícita;
b. execução do intento criminoso em concurso de agentes, durante a noite;
c. sequencialmente, e mediante as mesmas condições de tempo, modo e lugar,
as subtrações do celular Samsung Galaxy Note 2 do Sd Adriano (crime “1”), do celular
Samsung Win Duos do Sd Raul (crime “2”) e dos R$ 200,00 (duzentos reais) do Sd Eduardo
Pereira (crime “3”), nos Alojamentos Bravo e Charlie da OM;
d. o réu “1” vendeu o produto do crime “1” ao Sd Jean por R$ 600,00
(seiscentos reais) sem que este soubesse da origem ilícita, cobrando-lhe R$ 100,00 (cem
reais) de entrada e acertando o recebimento do valor restante para a data do pagamento dos
salários dos militares;
e. a res furtiva do crime “2” não foi recuperada; e
f. o produto do crime “3” foi gasto (total ou parcialmente) em lanches e
refrigerantes no dia seguinte, distribuídos e consumidos entre militares.

2.4 Da prova além da dúvida (proof beyond a reasonable doubt)

O MPM, em suas Razões Recursais, refuta o ponto da Sentença sobre a
existência de dúvida quanto às condutas dos réus “2” e “3”, tese na qual a absolvição deles
foi fundamentada.
Para tanto, o Parquet menciona, acertadamente, que há prova à sobeja para a
condenação dos réus “2” e “3”, além do reconhecimento do concurso de agentes com o réu
“1”. Nesse sentido (Evento 1, doc. RAZAPELA1, fl. 9):

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Nos interrogatórios judiciais [...] de forma absolutamente destoante de todas as provas
colhidas na instrução do Inquérito e confirmadas em Juízo, os recorridos modificaram suas
afirmações anteriores, passando o primeiro a dizer que quem entrou no alojamento e subtraiu
o dinheiro e os aparelhos foi o ex-Sd VELASCO, que ficou com tudo, negando o ex-Sd
THALLES SILVA, inclusive, que tenha vendido o celular ao Sd JEAN por R$ 600,00
(seiscentos reais) e recebido R$ 100,00 (cem reais), atribuindo tais divergências ao fato de ter
sido à época coagido pelos demais recorridos e pelo ex-Sd VELASCO a falar o que falou.
Do mesmo modo, os demais recorridos modificaram os minuciosos relatos anteriores e
passaram a dizer que queriam participar só de uma brincadeira, mas o ex-Sd THALLES
SILVA foi quem quis praticar o furto e os ameaçou, alegando ainda os ex-Sds IGOR
REZENDE e TELES, apesar da extrema riqueza de detalhes no IPM, que foram muito
pressionados pelo Encarregado, que não teria escutado o que ambos diziam, não explicando,
porém, as várias divergências não só entre a mencionada prova testemunhal e seus
interrogatórios judiciais, mas também entre estes, que envolvem, por exemplo, a subtração do
telefone do Sd ADRIANO no alojamento Bravo.
Portanto, mais do que provado que na tarde de 13.10.2015, no quartel do 2º Batalhão
Ferroviário, em Araguari/MG, os recorridos ajustaram entre si que, à noite, iriam abrir os
armários dos Alunos do CFC, os quais estavam no acampamento, e de lá subtrair os pertences
de valor encontrados, sendo que, por volta de 0h20 do dia seguinte, o ex-Sd TELES, plantão
da hora no Alojamento Bravo, acordou os demais recorridos para darem início àquela
empreitada criminosa, subtraindo para si, no alojamento Bravo, o celular do Sd ADRIANO de
dentro do armário deste, inclusive retirando pinos das dobradiças.
Comprovou-se que os recorridos foram em seguida para o alojamento Charlie e subtraíram o
telefone do Sd RAUL mais R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, do Sd EDUARDO
PEREIRA, agindo todos com animus furandi, escopo único e comum acordo de vontades, e
ainda combinaram que os valores da venda dos telefones seriam divididos entre todos os
recorridos, que tiveram a posse tranquila das res furtivas, longe da esfera de vigilância das
vítimas, tanto que dois dias antes destas retornarem do acampamento, o primeiro recorrido
vendeu ao Sd JEAN o aparelho, único bem depois recuperado pelo proprietário, Sd
ADRIANO.
Assim [...] evidentemente equivocado o Conselho de Justiça quando entendeu não haver
nenhuma testemunha no sentido de terem o segundo e terceiro recorridos participado da
empreitada criminosa e, também, de não haver nenhum elemento no sentido de terem [...]
obtido qualquer proveito com os crimes, restando mais do que comprovado não apenas a
efetiva participação dos três recorridos, mas, também, que os valores da venda dos telefones
seriam divididos entre todos eles, ainda que não tenha ocorrido a efetiva divisão de tudo,
não se podendo desconsiderar esse robusto contexto probatório para, simplesmente, se
acreditar em meras alegações do segundo e terceiro recorridos, de que estariam apenas
brincando. [...]” (Grifo nosso.)

Incumbe ao Estado proteger a sociedade, e à JMU, no vetor da Defesa Nacional,
preservar as Forças Armadas. Nessa diretriz, a lúcida descrição dos fatos apresentada pelo
MPM reflete com perfeição o crime, o que atrai a necessária repressão especial.
Na doutrina e na jurisprudência, a dúvida capaz de justificar a absolvição de
qualquer acusado deve ser nitidamente relevante. Aquelas restritas a meros detalhes fáticos
ou processuais, sem o efeito de contagiar as demais provas colhidas contra o réu, não têm o
potencial de embasar o afastamento da culpabilidade.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese da “prova além da dúvida” nasceu mediante a expressão inglesa “proof
beyond a reasonable doubt”. Oriunda do Direito anglo-saxão, foi utilizada pelo STF por
ocasião do julgamento da Ação Penal nº 470, nacionalmente denominada “Mensalão”.
No tocante ao tema, colaciona-se excerto do Voto do Exmo. Min. Luiz Fux do
Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis (Acórdão da AP nº 470, Publicação no DJe de
22.4.2013, fl. 1.503):

" [...] o critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada para ‘além
da dúvida do razoável’ não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada
pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas que
surjam das alegações de defesa e das provas favoráveis à versão dos acusados não forem
razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação. Lembremos
que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da ‘dúvida razoável’ em
‘certeza absoluta’. [...]". (Grifo nosso.)

Fruto dessa marcante jurisprudência do STF, as dúvidas irrelevantes não
ensejam a absolvição do réu, mas tão somente aquelas geradoras de razoável incerteza
sobre a sua responsabilidade criminal. Após o carreamento de prova tão robusta, essa
hipótese absolutória não reflete o caso dos autos, pois a certeza relativa ao concurso dos 3
(três) agentes sobressalta definitivamente, afastando a mínima dúvida sobre a dinâmica
criminosa.
A Sentença, para subsidiar a sua tese de dúvida sobre a autoria delitiva dos réus
“2” e “3”, restringiu a análise probatória àquela produzida perante o Juízo, o que contraria a
sólida jurisprudência do STM e do STF.
Entretanto, conforme dantes demonstrado, vários testemunhos em Juízo
apontaram para a autoria delitiva dos 3 (três) réus, fazendo remissão ao quanto apurado em
sede do IPM.
Assim, as versões apresentadas nos interrogatórios dos réus não superam o
restante do contexto probatório, pois destoam de sua essência e coerência.
Contra todo o conjunto das provas dos autos e daquelas colhidas em sede do
IPM (exclusive os depoimentos dos agentes), os interrogatórios dos réus em Juízo foram,
equivocadamente, considerados suficientes para estabelecer dúvida razoável.
Todavia, a análise do conjunto probatório não afasta, por qualquer ângulo, a
responsabilidade criminal dos 3 (três) réus.
Inexiste dúvida sobre os seus comportamentos delituosos, em conluio e unidade
de desígnios.
O material colhido durante o IPM ou perante o Juízo pode ser aproveitado como
indício ou prova. Dessa forma, seja qual for a fase (inquisitória ou processual) ou a
classificação conferida ao que foi acostado aos autos (indício ou prova), o teor dos arts. 382 e
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

383, ambos do CPPM, tem importante relevo:

“DOS INDÍCIOS
Definição
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de
outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios,
ou com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifo nosso.)

Nesse passo, portanto, a reunião de indícios, mesmo aqueles colhidos na fase
pré-processual, pode resultar em robustas provas.
No presente feito, repise-se que os elementos colhidos na fase pré-processual
foram confirmados em Juízo por determinadas testemunhas compromissadas, mediante
harmonia e lógica, descartando a suposta coação ocorrida no IPM, até porque completamente
desacompanhada de provas.
Nesse fio, conclui-se que o acervo probatório dos autos é suficiente para
caracterizar o comportamento ilícito dos 3 (três) réus, demonstrando a existência irrefutável
de mosaico para condená-los pelos crimes cometidos.

2.4 Conclusão parcial

A conduta criminosa praticada pelos réus, por 3 (três) vezes, amolda-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 240, § 6º, IV (mediante concurso de duas ou mais
pessoas) do CPM, devido à presença de todas as suas elementares.
Não resta dúvida de que os ilícitos de furto qualificado, cometidos em conluio,
exigem a imposição de sanção penal aos absolvidos (réus “2” e “3”) e o aumento da
reprimenda do agente condenado (réu “1”), reformando-se a Sentença como medida de
justiça.

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DOS ARGUMENTOS DA DPU EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Evidentemente, pelas convicções expostas nesta fundamentação, nenhum dos
argumentos consignados pela DPU em suas Contrarrazões, no interesse dos réus “2” e “3”,
merece acolhimento.
Todavia, para prestigiar o seu essencial mister constitucional, as teses da Defesa
serão analisadas.

3.1 Da manutenção da Sentença por suposta ausência de liame subjetivo e do
erro de fato (art. 36, caput, do CPM)

Inicialmente, a DPU argumentou que, para o cometimento de furtos
qualificados, não houve liame subjetivo entre os réus “2” e “3”. Nessa base, afirma que o
crime resultou de uma imposição do réu “1” aos réus “2” e “3” (Evento 1, doc.
CONTRAZ2, fl. 2).
Conforme a análise das Razões Recursais do MPM, o argumento destoa da
maioria dos testemunhos colhidos em Juízo e na fase inquisitorial.
Na verdade, como afirmado em tópico anterior referente aos argumentos do
MPM, os autos comprovam que os réus praticaram os crimes descritos na Denúncia, em
concurso de agentes.
Além disso, há provas suficientes para afastar a dúvida, sendo incabível a
aplicação do brocardo do in dubio pro reo.
O argumento pela existência de erro de fato (art. 36, caput, do CPM) não
merece acolhida.
O erro de fato somente isenta de pena aquele que, ao praticar o crime, em
situação plenamente escusável (erro invencível ̶ aquele que não pode ser evitado pelo cuidado
objetivo do agente), pressupõe que a ação é lícita.
Ou seja, o agente interpreta o contexto equivocadamente, sem o dolo de
cometer o ilícito.
O art. 36, caput, do CPM assim prevê:

“Erro de fato
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima. [...]”

Obviamente, o caso dos autos não está albergado nessa excludente.
Os 3 (três) réus, conforme a prova produzida nos autos demonstrou,
combinaram a ação criminosa previamente. Nessa dinâmica, houve liame subjetivo.
Nesse horizonte, inexistiu qualquer situação que pudesse conduzir os réus a
algum tipo de erro. Sabendo que a ação era claramente ilícita, a consciência dos réus não
sofreu distorção, tampouco suposição, capaz de caracterizar o erro de fato.
A incidência do erro de fato no presente feito mostra-se drasticamente
desconexa às provas colhidas nos autos. Na verdade, perfaz esforço desmedido da Defesa,
denotando a sua mera tentativa de garimpar qualquer tese disponível, mesmo que sem o
mínimo lastro de realidade. Portanto, não há erro escusável algum na conduta dos réus,
sendo incabível a aplicação do art. 36 do CPM – erro de fato.
Aproveitaram o momento em que os pertences dos militares, alunos do CFC,
estavam mais vulneráveis durante o período noturno, portanto sob vigilância diminuída.
A tese da suposta “brincadeira” seguida de coação restou absolutamente isolada
nos autos, sendo apresentada apenas pelos réus “2” e “3”, contra todas as evidências.
Além disso, ninguém confirmou que esse tipo de brincadeira seria recorrente
naquele ambiente militar. Ademais, considerando que ocorreram delitos, a versão lúdica
apresentada resulta fantasiosa, caracterizando cortina de fumaça para camuflar o dolo dos
agentes.
A Defesa argumenta que os agentes teriam sido ouvidos, em sede do IPM, na
condição de testemunhas, sem o alerta sobre o direito ao silêncio. Todavia, tratou-se de mera
irregularidade, a qual foi suprida pelo interrogatório em Juízo.
Nesse mesmo sentido, ruma o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HC. [...] QUANTO AO SILÊNCIO DO PACIENTE EM
INTERROGATÓRIO POLICIAL. [...]. DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA
DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PREJUÍZO. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - O STJ, acompanhando posicionamento consolidado
no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do
direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento
depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso. IV - A garantia constitucional de não
produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se
detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento
da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o
reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc. Nesse encadeamento de ideias,
verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na
hipótese dos autos, não gerou nulidade.[...] VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao
confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos
argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental
desprovido.” (STJ. AgRg no HC nº 697827. Ministro Relator JESUÍNO RISSATO. Julgado:
30.11.2020. Publicado: 24.2.2021). (Grifos nossos.)

Sobre a matéria, o STF tem o mesmo entendimento:

"[...] O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de não se
proclamar nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais
irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes." (STF. HC nº
1380810 AgR. Min. Rel. ROBERTO BARROSO. Julgado em 2.8.2016). (Grifo nosso.)

A tese adotada no STM é a mesma, in verbis:

“EMENTA. HC. [...] NULIDADE DE ATOS DE IPM. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO
MERAMENTE
INFORMATIVO.
DECRETAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO [...]. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [...] O Inquérito Policial é peça meramente informativa
para propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo. Precedentes deste Tribunal. 4. Para a decretação de nulidade da
investigação, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade
insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no caso
em tela. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM. HC nº 7000648-67.2020.7.00.0000.
Min. Rel. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 19.11.2020. Publicação:
10.12.2020). (Grifos nossos.)

EMENTA: HC. [...] INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO IPM. PROCEDIMENTO
MERAMENTE INFORMATIVO. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE IMPRESCINDE DA
INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO. [...] 1. O Inquérito Policial é peça meramente informativa
para propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo, nem enseja nulidade. 2. Para a decretação de nulidade, necessária a
demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Eventuais vícios formais durante a
fase inquisitorial não geram nulidade do processo, visto que não comprometeu o lastro
probatório da autoria, pois as demais provas produzidas, efetivamente, apontam para o
indiciado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM. HC nº 7000113-46.2017.7.00.0000,
Min. Rel. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado: 20.3.2018. Publicação: 9.4.2018.)
(Grifos nossos.)

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA. APELAÇÃO. [...] ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
ADVERTÊNCIA AO ACUSADO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INQUIRIÇÃO EM IPM.
IMPROCEDÊNCIA. A nulidade ocorrida no inquérito policial, peça meramente
informativa, não tem o condão de macular a ação penal, pois esta supre as irregularidades
verificadas na inquisa. [...] Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 0000014-24.2013.7.07.0007. Min. Rel. WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 26.2.2015. Publicação: 6.4.2015). (Grifo nosso.)

Ademais, desprezando-se os depoimentos dos agentes colhidos no IPM, no caso
dos autos, há elementos suficientes para lhes impor a condenação, mediante a análise da
prova testemunhal colhida em Juízo, a qual demonstrou o conluio criminoso dos 3 (três) réus
para o cometimento dos furtos qualificados.
Como solução, os argumentos desse tópico são improcedentes.

3.2 Dos Princípios da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da
Insignificância

A DPU pleiteia a manutenção da absolvição dos réus “2” e “3”, alegando a
atipicidade das condutas. Para tanto, menciona os Princípios da Intervenção Mínima, da
Fragmentariedade e da Insignificância.
O bem jurídico tutelado no tipo penal de furto é o patrimônio e, no sentido
macro, a manutenção das Instituições Militares.
No caso dos autos, vê-se que os objetos do crime foram 2 (dois) celulares e R$
200,00 (duzentos reais), pertencentes a companheiros de caserna dos réus. Soldados esses
que, ausentes temporariamente da OM, depositaram toda a confiança nos militares nela
presentes, para guarnecer o patrimônio e manter a higidez e o profissionalismo no serviço.
Nesse fio, o ataque ao bem jurídico protegido foi absolutamente relevante,
merecendo a reprimenda que atenda aos critérios preventivo e repressivo das penas.
O caso atrai a aplicação do Direito Penal Militar, inexistindo a possibilidade de
ser tratado na esfera administrativa, mormente porque seria medida inócua, em face do
licenciamento dos réus.
Em suma, o patrimônio das vítimas restou efetivamente ofendido; a lesão
jurídica foi expressiva (considerando que as vítimas eram Soldados); o grau de
reprovabilidade mostrou-se significativo; e a periculosidade social da ação teve relevância,
constituindo péssimo exemplo para a tropa, com o deletério efeito de provocar a quebra de
confiança entre os irmãos de armas.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, a tipicidade das condutas foi cristalinamente elucidada, tornando a
aplicação dos mencionados Princípios, na forma como a DPU deseja, muito distante dos
autos.
Pelo contrário, o Princípio da Proporcionalidade deve socorrer a sociedade para
retomar a ordem e punir os agentes delituosos.

3.3 Do furto atenuado

Em caso de condenação, a DPU pleiteia a aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM (furto atenuado):

“Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.”

Segundo a DPU afirma, a norma se amoldaria perfeitamente ao caso.
Contudo, razão não lhe assiste.
O valor dos objetos furtados supera o montante previsto no dispositivo legal
supracitado, em plena vigência.
Inclusive, esse critério foi preservado na recente reforma do CPM (Lei nº
14.688, de 20.9.2023), demonstrando a clara vontade de o legislador mantê-lo, sendo
improcedentes as alegações de sua não recepção pela CF/88.
O salário-mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais
mensais). Portanto, um décimo corresponde a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).
Os objetos furtados foram 2 (dois) aparelhos celulares (avaliados
aproximadamente em R$ 680,00 [seiscentos e oitenta reais] e R$ 300,00 [trezentos reais]) e
R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Evidentemente, o valor é superior ao parâmetro
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adotado pela Lei.
Ademais, os réus não restituíram os bens subtraídos, tampouco se empenharam
para fazê-lo.
O celular Samsung Win Duos e os R$ 200,00 (duzentos reais) jamais foram
recuperados. Além disso, o telefone Samsung Galaxy Note 2 foi devolvido para o seu dono
em face de iniciativa do Sd Jean, comprador do aparelho, que o entregou após saber da sua
origem ilícita.
Dessa forma, descabe a aplicação do dispositivo legal suscitado, até porque,
como afirmado, a lesão ao bem jurídico foi relevante.
Repise-se, a mero título de argumentação, que a eventual apuração sugerida
pela DPU na esfera disciplinar seria inútil, pois os réus foram licenciados.
Portanto, o argumento não merece acolhida.

3.4 Da aplicação da pena no mínimo legal

Em caso de manutenção da condenação, a DPU pleiteia a aplicação da pena no
patamar mínimo, mencionando supostas circunstâncias favoráveis, atenuantes e valor
teoricamente baixo da res furtiva.
Contudo, as particularidades do crime cometido ensejam o distanciamento da
pena mínima, como se verá adiante, no tópico específico da sua dosimetria.

3.5 Do sursis

A DPU, em pedido subsequente, pugna pela concessão do sursis, com
fundamento no art. 84 do CPM.
Todavia, o crime praticado não se enquadra nos critérios objetivos para a
concessão do benefício do sursis.

3.6 Conclusão parcial do Recurso da DPU

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, conforme a análise feita, as teses da DPU, no interesse dos réus “2”
e “3”, são improcedentes, ensejando a reforma da Sentença para lhes impor reprimenda
penal, de modo justo e proporcional ao delito praticado.

4.
DOS ARGUMENTOS
DA
DEFESA
DATIVA
DURANTE
O
PROCESSO.

A Defesa Dativa, representando o réu “1”, centrou as suas teses, durante a
instrução processual, nos seguintes aspectos:
- a precariedade das provas contra o seu assistido;
- a inexistência de coautoria, por ausência de vínculo subjetivo entre os réus;
- a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima;
- a possível incidência do art. 240, § 1º (furto privilegiado), do CPM; e
- o suposto baixo valor dos objetos do crime.
Em que pese a Defesa do réu “1” não ter apresentado Contrarrazões Recursais,
o reexame de todas as teses, para assegurar a justa prestação jurisdicional, é efetuado,
conforme a interpretação sistêmica do art. 534 do CPPM.
Entretanto, os argumentos não merecem acolhimento, pelos mesmos
fundamentos expostos na análise do Recurso ministerial.
Logo, a repetição desse conteúdo torna-se despicienda.
Portanto, a manutenção da condenação do réu “1” é a medida mais adequada,
inclusive merecendo o reajuste da pena, nos moldes do pleito do MPM, na etapa de sua
individualização.

5. DO PARECER DA PGJM

A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Giovani Rattacaso, ratificou o Recurso do MPM, opinando pelo seu provimento.
Dessa forma, a douta PGJM alinha-se à presente fundamentação, atestando a
reforma da Sentença e a consequente condenação de todos os réus pelos crimes de furto
qualificado, mediante o concurso de duas ou mais pessoas.

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. CONCLUSÃO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Por todo o explanado, assiste total razão ao MPM em seus pleitos, a fim de
impor condenação a todos os réus.
Na mesma linha conclusiva, os argumentos defensivos não merecem acolhida,
sendo a prova dos autos desfavorável aos 3 (três) réus.

7. DA DOSIMETRIA DA PENA

Após efetuada a análise pormenorizada deste Processo, impõe-se a definição do
quantum da reprimenda penal.
Para tanto, segue-se a individualização da pena de cada um dos réus,
separadamente.

7.1 Thales Silva (réu “1”)

O STM, mediante o efeito devolutivo da Apelação interposta, reavalia todos os
aspectos e os fatores pertinentes em relação ao pedido feito pelo MPM para condenar o réu.
Noutro giro, a declaração de eventual prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto, independentemente da sanção imposta perante este Plenário, encontrará
óbice, pois o MPM interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença, pedindo a condenação
dos 3 (três) agentes.
Portanto, o Órgão Ministerial ainda poderá recorrer em caso de sucumbência,
mesmo parcial, do seu Recurso. Se assim proceder, evitará o trânsito em julgado da pena
definitiva.
Adotando o método trifásico consagrado na doutrina e na jurisprudência,
procede-se à dosimetria da pena propriamente dita.
De plano, adianta-se que, por questões de política criminal, os crimes de furto
qualificados contra vítimas diversas serão analisados em continuidade delitiva, aplicando-se a
fração de aumento ao final da dosimetria da pena, sem torná-la exorbitante e desproporcional
ao delito cometido.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A adoção do mesmo modus operandi, em todos os delitos, revela perfeita
adequação à regra do art. 71 do CP, repetindo-se as condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes.

7.1.1 Dosimetria de 1 (um) crime de furto qualificado, pelo concurso de
pessoas.

Conforme os fundamentos expostos por ocasião da análise das Razões
Recursais do MPM, o crime praticado (crime “1” – furto do celular Samsung Galaxy Note
2 do Sd Adriano) perfaz o furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, previsto
no art. 240, § 6º, IV, do CPM.
O art. 69 do CPM prevê as chamadas circunstâncias judiciais. Há 2 (duas)
macros e 8 (oito) micros circunstâncias judiciais no dispositivo mencionado.
Considerando as micros circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, passa-se à
análise das mais relevantes, com a valoração proporcional ao crime cometido.
1ª Fase – Avaliando-se o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a intensidade do
dolo e a indiferença para com as vítimas não podem passar incólumes, pois são
circunstâncias judiciais que exacerbam a pena mínima prevista em abstrato para o crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes, com o preceito secundário de 3 (três) anos de
reclusão.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do
crime demonstram detalhado planejamento, mediante a escolha minuciosa da melhor
ocasião para a prática do ilícito, o esquema de cobertura entre os plantões da hora e a
ocultação e a fruição dos bens furtados.
A indiferença para com as vítimas sobressalta. O réu “1”, mesmo sabendo
que as vítimas eram Sds com condições econômicas presumidamente modestas, jamais
tomou medidas efetivas para devolver o material furtado ou amenizar o prejuízo causado
(dois celulares e duzentos reais).
Assim, para cada uma das duas circunstâncias judiciais anteriormente
mencionadas, acrescem-se 2 (dois) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Partindo da reprimenda mínima de 3 (três) anos, exacerbo-a em 5 (cinco)
meses, resultando na pena-base de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
2ª Fase – Na fase intermediária, há 3 (três) agravantes a serem mensuradas e 1
(uma) atenuante – a menoridade - considerada como “preponderante”, nos termos do art.
75 do CPM.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aplicando-se a técnica de hermenêutica sistêmica aos arts. 74 e 75 do CPM,
observa-se que a intenção da Lei foi privilegiar as agravantes e atenuantes
“preponderantes”, atribuindo-lhes maior peso em eventual compensação:

“Mais de uma agravante ou atenuante

Art. 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá
limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação.

Concurso de agravantes e atenuantes

Art. 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência
entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.”

Assim, ao final dessa fase, a atenuante da menoridade, reconhecida na
doutrina e na jurisprudência como “preponderante”, compensará duas das agravantes,
atendendo à mens legis. Restará, portanto, apenas, 1 (uma) agravante.
A conduta praticada pelo réu “1” atrai a incidência da agravante genérica
prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, como primeira agravante:

Co-autoria

Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
[...]
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
(Grifo nosso.)

7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme demonstrado por ocasião da análise do Recurso ministerial, o réu
“1” dirigiu, planejou e coordenou as ações dos demais corréus, razão pela qual aumenta-se a
sua pena em 1/5 (um quinto), conforme o art. 73 do CPM:

Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum
, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao
crime. (Grifo nosso.)

Como segunda agravante, ressalta-se que o furto foi praticado durante a noite,
quando as vítimas estavam ausentes da OM, pois cursavam o CFC.
Por conseguinte, estavam sem qualquer possibilidade de defender o seu
patrimônio, confiado aos companheiros de farda que deveriam protegê-lo.
Dessa forma, o fator noturno não foi usado para qualificar o crime, uma vez que
para definir o tipo penal incidiu o concurso de pessoas (por ser mais grave). Portanto, resta
sopesar essa relevante questão na segunda fase, considerando-a como meio absolutamente
insidioso, o qual também impossibilitou a defesa da vítima, na forma do art. 70, II, alínea d,
parte final, do CPM
Para além, como terceira agravante, verifica-se que o réu “1” estava de
serviço de plantão ao alojamento na data do crime, atraindo a aplicação do art. 70, II, alínea
l, do CPM (Processo relacionado: APM nº 700003-80.2016.7.00.0000, Evento 60, doc.
APENSO2, fl. 15 – escala de serviço).
Desse modo, para cada uma das 3 (três) agravantes apontadas, seria acrescido
1/5 (um quinto) – fração mínima prevista no art. 73 do CPM – à pena do réu. Contudo, a
atenuante preponderante da menoridade compensa duas dessas agravantes, restando
apenas uma a ser considerada.
Assim, essa agravante corresponde a 1 (um) aumento de 8 (oito) meses e 6
(seis) dias, ou 246 (duzentos e quarenta e seis) dias.
Com o seu acréscimo, chega-se à pena provisória de 4 (quatro) anos, 1 (um)
mês e 6 (seis) dias de reclusão.
Em relação às atenuantes a serem consideradas, como já afirmado, verifica-se
que o réu “1”, ao tempo do crime, possuía 19 (dezenove) anos de idade. Essa atenuante
preponderante foi reconhecida e utilizada na compensação de duas agravantes.
Assim, ao final da 2ª fase, a pena intermediária é de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês
e 6 (seis) dias de reclusão.
3ª Fase – inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a
serem sopesadas.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, torno definitiva a pena do réu “1” em 4 (quatro) anos, 1
(um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com
base no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro (CP).

7.1.2 Dos demais crimes

Para a dosimetria da pena dos demais crimes do réu “1” (crime “2” – furto
do celular Samsung Win Duos do Sd Raul – e crime “3” – furto dos R$ 200,00 [duzentos
reais] do Sd Eduardo), cometidos exatamente mediante as mesmas características e,
portanto, em continuidade delitiva, aproveitam-se todos os apontamentos apresentados
no subitem anterior. Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.
Assim, para os 3 (três) crimes, considerados em continuidade delitiva
(crimes “1”, “2” e “3”), aplica-se o art. 71, caput, do CP. A utilização do dispositivo do CP é
a medida mais justa e proporcional ao caso, segundo pacificado na jurisprudência do STM.
Ademais, também era a norma utilizada comumente neste Tribunal, ao tempo em que o crime
foi praticado.
Dessa forma, aumenta-se o quantum da sanção do réu “1” no patamar de 1/5
(um quinto) – patamar consagrado pela Jurisprudência para o caso de 3 (três) crimes em
continuidade delitiva –, perfazendo 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão.
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos 3 (três) crimes de furto
qualificado por concurso de pessoas, em continuidade delitiva, cometidos pelo réu “1”.
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
semiaberto.

7.2 Igor Rezende (réu “2”)

7.2.1 Dosimetria de 1 (um) crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas
(crime “1”).
1ª Fase - Em relação ao réu 2, aproveitam-se todos os apontamentos referentes
à 1ª fase da dosimetria da pena do réu “1” para o crime “1”, visto que inexistem motivos
para diferenciá-los nesta etapa.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, para cada uma das duas circunstâncias judiciais anteriormente
mencionadas (intensidade do dolo e indiferença para com as vítimas), acrescentam-se 2 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelos mesmos fundamentos.
Partindo da reprimenda mínima de 3 (três) anos prevista no preceito secundário
do art. 240, § 6º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do CPM, exacerbo-a em 5
(cinco) meses, resultando na pena-base de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase – Na fase intermediária, há somente 1 (uma) agravante a ser mensurada
para este réu e a atenuante da menoridade – preponderante. Assim, haverá a compensação
simples de uma pela outra.
Isso porque, diferentemente do réu “1”, o réu “2” não foi o coordenador ou
organizador da atividade criminosa, tampouco estava de serviço na data dos ilícitos (Processo
relacionado: APM nº 700003-80.2016.7.00.0000, Evento 60, doc. APENSO2, fl. 15 – escala
de serviço). Sua presença na OM à noite devia-se ao cumprimento de sanção disciplinar
(Processo relacionado: APM nº 700003-80.2016.7.00.0000, Evento 60, doc. APENSO2, fl. 15
– escala de serviço e fl. 16 – relação dos punidos).
Nessa toada, incide na pena do réu “2” somente a agravante do meio insidioso
que impossibilitou a defesa da vítima (art. 72, II, alínea “d”, parte final, do CPM), aplicando-
lhe os mesmos fundamentos utilizados para a reprimenda do réu “1”, nesse item específico.
Todavia, essa é compensada pela atenuante da menoridade.
Assim, ao final da 2ª fase, a pena intermediária permanece em 3 (três) anos e 5
(cinco) meses de reclusão.
3ª Fase – ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a
serem avaliadas.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu “2” em 3 (três) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea c, do CP.

7.2.2 Dos demais crimes

Para a dosimetria da pena dos demais crimes (crimes “2” e “3”) do réu
“2”, cometidos exatamente mediante as mesmas características e, portanto, em
continuidade delitiva, aproveitam-se todos os apontamentos feitos no subitem anterior.
Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 3 (três) anos e
5 (cinco) meses de reclusão.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, para os 3 (três) crimes, considerados em continuidade delitiva,
aplica-se o art. 71, caput, do CP. Dessa forma, aumenta-se o quantum da sanção do réu “2”
no patamar de 1/5 (um quinto) – 246 (duzentos e quarenta e seis dias) –, perfazendo a sanção
de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos 3 (três) crimes de furto
qualificado por concurso de pessoas, em continuidade delitiva, cometidos pelo réu “2”.
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
semiaberto.

7.3 Teles (réu “3”)

7.3.1 Dosimetria de 1 (um) crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas
(crime “1”).
1ª Fase - Em relação ao réu “3”, aproveitam-se todos os apontamentos
referentes à 1ª fase das dosimetrias das penas dos réus “1” e “2”, visto que inexistem
motivos para diferenciá-los nesta etapa.
Assim, para cada uma das duas circunstâncias (intensidade do dolo e
indiferença para com as vítimas), acrescentam-se 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, valendo-se da mesma fundamentação.
Partindo da reprimenda mínima de 3 (três) anos do art. 240, § 6º, IV (furto
qualificado pelo concurso de pessoas), do CPM, exacerbo-a em 5 (cinco) meses, resultando
na pena-base de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
2ª Fase – Na fase intermediária, há 2 (duas) agravantes a serem mensuradas
para esse réu e uma atenuante preponderante.
Aplica-se ao réu “3” o uso de meio insidioso sem a possibilidade de defesa das
vítimas e a agravante de estar em serviço (Processo relacionado: APM nº 700003-
80.2016.7.00.0000, Evento 60, doc. APENSO2, fl. 15 – escala de serviço).
Nessa toada, incidem na pena do réu “3” as duas agravantes previstas no art.
70, II, alínea “d”, parte final, e “l”, do CPM), aplicando-lhe os mesmos fundamentos
utilizados para a reprimenda do réu “1”, nesses itens específicos.
Quanto às atenuantes, observa-se que o réu “3” também tinha 19 (dezenove)
anos de idade no dia do crime. Em consequência, incide o art. 72, I (menoridade), do CPM.
Nesse fio, reconhecendo-lhe a importância destacada em relação às demais, compensa-se
as duas agravantes com a atenuante preponderante da menoridade.
Assim, ao final da 2ª fase, a pena intermediária permanece em 3 (três) anos e 5
(cinco) meses reclusão.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3ª Fase – não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem
avaliadas.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu “3” em 3 (três) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea c, do CP.

7.3.2 Dos demais crimes

Para a dosimetria da pena dos demais crimes do réu “3” (crimes “2” e “3”),
cometidos exatamente mediante as mesmas características e, portanto, em continuidade
delitiva, aproveitam-se todos os apontamentos feitos no subitem anterior. Inexistem
motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 3 (três) anos e
5 (cinco) meses de reclusão.
Assim, para os 3 (três) crimes, considerados em continuidade delitiva, aplica-
se o art. 71, caput, do CP. Dessa forma, aumenta-se o quantum da sanção do réu “3” no
patamar de 1/5 (um quinto) – 246 (duzentos e quarenta e seis dias) –, perfazendo a sanção de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão.
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos 3 (três) crimes de furto
qualificado por concurso de pessoas, em continuidade delitiva, cometidos pelo réu “3”
(crimes “1”, “2” e “3”).
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
semiaberto.

8. CONCLUSÃO

A gravidade da conduta analisada nesta Apelação está bem caraterizada, não se
podendo compará-la a um furto simples para o qual se impõe sanções rotineiras.
Os casos de furto praticados por militares contra seus próprios pares dentro dos
quartéis, além de ofender os princípios norteadores das Instituições Castrenses, revelam
impactos, os quais superam as perdas materiais.
Não se pode olvidar que o comportamento adotado pelos réus feriu de morte os
princípios que regem as Forças Armadas, notadamente a camaradagem e a confiança que
devem prevalecer entre os pares.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus adotaram, para além do aspecto criminal, comportamento moral
completamente contrário ao que lhes era imposto por lei, sendo, além de tudo, desleais para
com as vítimas – os seus pares que estavam esforçando-se para cursar o CFC e progredir na
carreira militar.
Para além, as suas condutas perfizeram péssimo exemplo para a tropa: Sds
praticando furto qualificado contra os seus colegas de farda, dentro do quartel.
Não se tratou de furto simples, de militar contra militar, em ambiente
descontraído externo à OM. O crime ocorreu nos alojamentos da OM, onde deve
prevalecer o profissionalismo, a confiança inabalável e a camaradagem entre os
militares!
Ademais, os bens furtados sequer foram recuperados, com exceção do
objeto do crime “1”, o qual foi restituído pelo comprador de boa-fé. Ou seja, os réus não
moveram qualquer esforço para desfazer o prejuízo que provocaram às vítimas, seus
colegas de farda.
O Estado Juiz deve puni-los por suas ações criminosas, de forma repressiva e
preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a sociedade, a qual deseja
tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua
defesa.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as
Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais são firmadas na confiabilidade.
Por fim, as condutas são típicas, ilícitas e culpáveis, sem quaisquer excludentes.
O dolo, em todas elas, está bem caracterizado. A autoria e a materialidade são incontestes,
pelo acervo probatório analisado.
No delito de furto, em relevo quando o autor e a vítima são militares, as Forças
Armadas e a sociedade perfazem o sujeito passivo em primeiro grau. Logo, o interesse na
repressão geral e especial do agente é eminentemente público.
A vítima, sujeito passivo em segundo grau, suporta o dano moral e econômico
causado, o qual afronta o Sistema do Estado, em face da profunda inversão de valores
decorrente da conduta. Por tal motivo, todas as ações penais militares são públicas.
Pelas razões explicitadas, o Apelo do MPM merece provimento.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do MPM para,
reformando a Sentença: manter a condenação de THALES EDUARDO SILVA DE JESUS,
aplicando-lhe a pena unificada de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão,
como incurso, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 240, § 6º, IV, c/c os arts.
53, § 2º, I; 70, II, alíneas “d” e “l”; 72, I; e 73; 74 e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP;
condenar IGOR MACEDO REZENDE à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6
(seis) dias de reclusão, como incurso, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 240,
§ 6º, IV, c/c os arts. 70, II, alínea “d”; 72, I; 73; 74 e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP;
e condenar FÁBIO TELES FERREIRA à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(seis) dias de reclusão, em continuidade delitiva, no art. 240, § 6º, IV, c/c os arts. 70, II,
alíneas “d” e “l”; 72, I; 73; 74 e 75, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, estabelecendo, para
todos, o regime prisional inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b,
do CP, negando-lhes o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359462v12 e do código CRC 9e598010.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/3/2024, às 20:54:8
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359462 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000170-88.2022.7.00.0000/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THALES EDUARDO SILVA DE JESUS
APELADO: IGOR MACEDO REZENDE
APELADO: FABIO TELES FERREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a Denúncia, condenando o ex-Sd Ex THALES EDUARDO SILVA
DE JESUS à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pelo delito tipificado no art. 240, § 4º, do Código Penal Militar, e absolvendo os ex-Sds
IGOR MACEDO REZENDE e FÁBIO TELES FERREIRA, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Parquet castrense, lastreando-se nos elementos colhidos na fase de Inquérito
Policial, especialmente nas oitivas dos acusados e das testemunhas ministeriais, requereu a
reforma do Decisum de piso, destacando existir provas suficientes para a condenação dos ex-
Soldados IGOR MACEDO REZENDE e FÁBIO TELES FERREIRA. No tocante ao
sentenciado THALES EDUARDO SILVA DE JESUS, pugnou pelo reconhecimento do furto
qualificado pelo concurso de três pessoas, nos termos do § 6º, inciso IV, do art. 240 do CPM.
Da análise dos argumentos do Órgão acusatório, o apelo não merece prosperar.
Incialmente, convém pôr em relevo que, muito embora os três apelados tenham
concorrido para infração penal, somente a conduta do ex-Sd THALES EDUARDO SILVA
DE JESUS afigura-se como típica, ilícita e ele é culpável.
Narra a Exordial acusatória, em síntese, que os acusados, em 14/10/2015,
durante a madrugada, subtraíram um telefone celular Samsung Galaxy Note 2 (avaliado em
R$ 679,60), do Sd Adriano Luan Santos Bastos, um telefone celular Samsung Galaxy Win
Duos (avaliado em R$ 296,66), do Sd Raul Nascimento Marques, e R$ 200,00 (duzentos
reais) do Sd Carlos Eduardo Pereira de Paula, bens que estavam guardados em alojamento do
2º Batalhão Ferroviário, com sede em Araguari-MG. Pelas razões expostas, a eles foram
imputados os crimes previstos no artigo 240, §§ 4º e 6º, inciso IV c/c os arts. 53 e 70, II, l, do
CPM, na forma do artigo 71 do Código Penal comum.
De plano, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada
mediante os depoimentos dos ofendidos (eventos 169 e 180 da APM); o Termo de Apreensão
do material recolhido (evento 132, documento 2, fl. 7, da APM); e o Laudo de Avaliação dos
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celulares apontados pela Denúncia, avaliados em R$ 296,66 (Galaxy Win Duos) e R$ 679,60
(Galaxy Note 2 chumbo) (evento 132, documento 2, fls. 68-71, da APM).
No que concerne à autoria delitiva, convém analisar trechos das declarações
proferidas pelas testemunhas ministeriais, em sede judicial.
A testemunha Jean Marcos Alves Rosa disse que o acusado THALES SILVA,
afirmando que o celular pertencia a um parente que passava por necessidade, vendeu-lhe por
R$ 600,00 (seiscentos reais) o telefone Samsung Galaxy Note 2 chumbo. Declarou ter feito
um acordo com o ex-Sd THALES SILVA de lhe pagar R$ 100,00 (cem reais), a título de
entrada, e posteriormente quitar a quantia restante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Disse que
o aparelho celular estava zerado e sem qualquer foto. Aduziu que, dois dias após a compra do
celular, ficou sabendo que alguns soldados tinham sido detidos por furto e que o ex-Sd
THALES SILVA estava envolvido, o que lhe casou desconfiança. Mencionou que, em
seguida, foi chamado por um oficial que lhe contou o ocorrido e lhe explicou que o aparelho
furtado seria aquele que a testemunha havia comprado. Questionado se estaria na posse do
aparelho, respondeu positivamente, sendo o objeto furtado devolvido para a autoridade
militar. Declarou que não lhe foi devolvida a quantia de R$ 100,00 (cem reais) que havia sido
paga pelo aparelho e que, depois de ficar ciente dos fatos, não quis mais saber do ex-Sd
THALES SILVA (evento 411, documento 1, da APM).
A testemunha Leandro Augusto Frazão Santos disse que o acusado THALES
SILVA contou-lhe como ocorreu a empreitada criminosa, com a participação dos três
acusados. Disse que o ex-Sd THALES SILVA se intitulava como pessoa perigosa, gostava de
intimidar os colegas e falava que havia sido criado no meio de pessoas criminosas. Declarou
que, por parte do IGOR REZENDE e FÁBIO TELES, nunca chegou a tomar conhecimento
da prática dos furtos ocorridos. Aduziu ter o acusado THALES SILVA tentado incriminar os
ex-Sds IGOR RESENDE e FÁBIO TELES pela prática dos furtos. Que não chegou a ouvir,
dentro na OM, as razões pelas quais IGOR RESENDE e FÁBIO TELES teriam praticado o
furto (evento 411, documento 2, da APM).
A testemunha Marcos Paulo Ferreira Gomes disse que o acusado THALES
SILVA também ofereceu a ele, e aos outros militares que na ocasião se encontravam no
alojamento, o telefone Samsung Galaxy Note 2 chumbo. Declarou que não quis comprar, pois
já tinha celular. Afirmou que, referente aos outros dois militares (IGOR RESENDE e FÁBIO
TELES), não se recorda de nada, somente o ocorrido envolvendo o ex-Sd THALES SILVA.
Mencionou que todos os militares do convívio da caserna já sabiam que o THALES SILVA
estaria envolvido nisso. Disse que, após a baixa do quartel, ficou sabendo pelo jornal local da
cidade onde mora que o ex-Sd THALES SILVA havia sido preso por assaltar uma loja
lotérica. Afirmou que o acusado THALES SILVA é reincidente no mundo do crime e que ele
comentava abertamente que já havia feito assalto, roubado carro, que tinha arma em casa, que
era traficante, dentre outros comentários a mais que o engradeciam. Declarou inexistir
qualquer comentário dos militares a respeito da participação dos ex-Sds IGOR RESENDE e
FÁBIO TELES na prática do furto (evento 411, documentos 3 e 4, da APM).
A testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco disse ter visto duas ou três
pessoas entrando no alojamento na noite dos fatos, não podendo reconhecê-las devido à baixa
iluminação. Ouviu ruídos de conversa entre tais pessoas e, após cerca de vinte minutos, o
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FÁBIO TELES teria retornado para reassumir seu posto. Além disso, viu o acusado THALES
SILVA, no dia seguinte, pagando lanches a militares no Quartel (evento 544 da APM).
Por sua vez, convém analisar as declarações produzidas, em Juízo, pelos
acusados.
O réu FÁBIO TELES FERREIRA informou nunca ter sido processado
criminalmente. Disse que foram convidados pelo acusado THALES SILVA para a realização
de uma brincadeira com os demais militares, que eram seus amigos, consistindo em sujar
seus pertences guardados no alojamento. Todavia, ao chegarem no alojamento, THALES
SILVA já não queria mais realizar a brincadeira previamente combinada, mas sim praticar o
furto e subtrair objetos, ocasião em que o interrogando, não concordando com tal ação,
repreendeu THALES SILVA dizendo que nem ele (FÁBIO TELES) nem IGOR MACEDO
REZENDE participariam daquilo. Nesse momento, THALES SILVA os ameaçou, dizendo:
“se saírem vai ser pior pra vocês”. Então, por medo, e em virtude da fama de perigoso que o
THALES SILVA sustentava, permaneceram no recinto até o final da prática delitiva realizada
por ele (THALES SILVA), não tendo contribuído de nenhum modo para a ação. Diante disso,
ele e o IGOR MACEDO REZENDE ficaram dentro do alojamento, olhando THALES SILVA
revirar as bolsas dos Soldados que se formariam Cabos. Mencionou que, no dia seguinte aos
fatos, THALES SILVA lhe mostrou os objetos furtados e disse que dividiria os bens e o
dinheiro furtados com o interrogando e com IGOR RESENDE. Respondeu a THALES
SILVA que não queria nada, pois isso lhe traria problema. Esclareceu que, após o ocorrido,
THALES SILVA comprou lanche para todos os militares que estavam dentro do alojamento.
Reafirmou que IGOR RESENDE também não queria realizar furto algum, mas apenas a
brincadeira combinada anteriormente. Disse que a ideia inicial de realizar a brincadeira foi de
THALES SILVA, porém, assim que adentraram no alojamento dos soldados que formariam
cabos, THALES SILVA deu o alarme que queria furtar. Por fim, informou que não lhe foi
garantido o direito ao silêncio antes de qualquer pergunta na fase do IPM e que não pôde
reler tudo antes de assinar o seu depoimento no aludido procedimento. Informou ainda que,
se soubesse que não haveria brincadeira, mas, sim, furto por parte de THALES SILVA,
jamais teria aceitado adentrar no alojamento dos formandos naquela madrugada (evento 678,
documentos 4 e 5, da APM).
O acusado IGOR MACEDO RESENDE disse que nunca foi processado
criminalmente. Esclareceu que, embora decorridos 5 anos do ocorrido, os soldados estavam
no curso do CFC e que havia a rivalidade de fazer “sacanagem” (brincadeira) entre recrutas e
os soldados engajados e entre os soldados e Cabos, sendo que o plano foi molhar os pertences
dos soldados que estavam no curso do CFC. Entretanto, quando chegaram no alojamento,
THALES SILVA resolveu se apossar de alguns pertences alheios, momento em que o ex-Sd
FÁBIO TELES disse que não participariam daquela prática, pois estavam ali com o intuito
apenas de realizar a brincadeira combinada anteriormente. Após a manifestação de ambos os
ex-Sds (IGOR MACEDO e FÁBIO TELES) de que sairiam daquele local em razão de não
concordarem com tal ação, o ex-Sd THALES os ameaçou dizendo: “vocês não vão sair não
porque eu tenho fama de perigoso e se vocês saírem daqui vou jogar tudo pra cima de vocês”.
Daí, ficaram parados, apenas observando THALES SILVA revirar as mochilas alheias, furtar
telefone, não sabendo dizer se o dinheiro furtado foi o mesmo retirado das mochilas dos
alunos do CFC. Afirmou não ter combinado nada a respeito de ficar vigiando o local para que
THALES SILVA efetuasse o furto. Apenas ficaram intactos, sendo que perguntou ao FÁBIO
TELES se sairiam do local, pois THALES SILVA estava pegando objetos alheios. Disse que,
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no dia posterior ao fato, THALES SILVA chegou oferecendo lanche e refrigerante aos
Soldados e também lhe ofereceu dinheiro, momento em que se recusou a receber qualquer
quantia objeto de furto. Mencionou que esse tipo de “sacanagem” (brincadeira), de revirar os
colchões, molhar as mochilas, e etc., era costumeira e também foi feita com ele quando
entrou no exército. Disse que em nenhum momento pegou ou recebeu qualquer celular do
THALES SILVA, mas que se recorda de tê-lo visto oferecendo, à venda, o aparelho celular a
alguns militares (evento 678, documentos 6/9, da APM).
O acusado THALES SILVA, que na ocasião de seu interrogatório se encontrava
preso por responder a outro processo, disse que a testemunha Fernando Cezar Rodrigues
Velasco foi quem teve a ideia de subtrair os bens. Somente os demais acusados (Velasco e
FÁBIO TELES) foram os autores da subtração. Todavia, ficou de vigia para avisar caso
alguém chegasse. Os dois celulares ficaram com a testemunha Fernando Cezar Rodrigues
Velasco (Galaxy note 2 e Win Duos). Disse que ele e o ex-Sd IGOR MACEDO ficaram do
lado de fora do alojamento para avisarem caso alguém chegasse. Não viu os R$ 200,00
(duzentos reais). Em nenhum momento cogitou fazer uma brincadeira. Disse que os três
acusados (FÁBIO TELES, IGOR RESENDE e THALES SILVA) e a testemunha Fernando
Cezar Rodrigues Velasco foram os responsáveis pela prática do delito (evento 678,
documentos 1, 2 e 3, da APM).
Como pode ser observado, as provas orais produzidas em Juízo são
desfavoráveis apenas contra o ex-Sd THALES EDUARDO SILVA DE JESUS, que, segundo
as testemunhas ministeriais ouvidas, confessou ter realizado o delito.
No mesmo sentido, a versão apresentada pelos acusados FÁBIO TELES
FERREIRA e IGOR MACEDO REZENDE vão ao encontro das declarações testemunhais de
que THALES SILVA teria sido o único responsável pelas subtrações.
Apesar de, ao tempo dos fatos, FÁBIO TELES e IGOR REZENDE terem a
perfeita ciência do que é o crime de furto, não compreendiam a real dimensão do que estavam
fazendo ao ficaram estáticos diante do ocorrido, visto que o combinado entre os agentes
(IGOR, FÁBIO E THALES) foi o de realizar apenas brincadeiras com os amigos. No
entanto, THALES SILVA, desviando-se sozinho do objetivo inicial, praticou a conduta de
furto e, mediante ameaças, coagiu IGOR RESENDE E FÁBIO TELES a permanecerem no
local enquanto subtraía os objetos e valores pertencentes aos alunos do CFC.
A propósito, com acerto, o Juízo de primeira instância assentou, in verbis:
“Analisando os elementos dos autos e as versões apresentadas pelos acusados,
entendo que resta devidamente comprovado que estiveram no alojamento, no
momento do furto, os três acusados. Além disso, restou comprovado que o
acusado Thales vendeu um dos telefones subtraídos, o Galaxy Note 2,
avaliado em R$ 679,60. Segundo os depoimentos da testemunha Fernando
Cezar Rodrigues Velasco e do acusado Fábio Teles Ferreira, o acusado Thales,
no dia posterior ao do delito, pagou lanches para os militares do Quartel, ou
seja, utilizando parte dos R$ 200,00 subtraídos na noite anterior. O próprio
acusado Thales assume tal fato, porém dizendo ter recebido o valor da
testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco. Como não há nenhum indício
da participação da referida testemunha no delito, a versão do acusado Thales
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não merece prosperar, restando claro que também ficou na posse dos R$
200,00 subtraídos. Estes dois fatos, a venda de um dos celulares subtraídos e o
pagamento de lanches com o montante furtado, tornam indiscutível a autoria
das subtrações dos três bens por parte do acusado Thales.
E os acusados Teles e Igor que afirmaram não terem participado da subtração,
pois ali estavam apenas para a realização de uma brincadeira, permanecendo
por medo? Não há nenhuma testemunha no sentido de terem os acusados
Teles e Igor participado da empreitada criminosa. Ademais, não há nenhum
elemento no sentido de terem tais acusados obtido qualquer proveito com os
crimes. Mas, e o outro celular, o Galaxy Win Duos, avaliado em R$ 296,66?
Esses acusados disseram não ter ficado com nenhum objeto furtado.
Nenhuma testemunha os viu com esse aparelho. E nem mesmo o acusado
Thales informou que esse celular ficou na posse de Teles e Igor: disse que a
testemunha Fernando Cezar Rodrigues Velasco foi quem se assenhorou do
aludido telefone. Assim, entendo ser pouco crível terem esses dois acusados
(Teles e Igor) participado do fato, sujeitando-se a serem presos, processados e
condenados para não obterem nenhum benefício pecuniário. Poder-se-ia
pensar que ambos ficaram com o outro celular (versão que não é sustentada
por nenhum elemento dos autos, friso). Mas, seria igualmente pouco crível,
pois o acusado Thales teria obtido um ganho com a subtração muito maior (os
R$ 200,00 e um celular avaliado em R$ 670,60) do que o supostamente obtido
por Teles e Igor (dividiriam um celular avaliado em R$ 296,66). Surge, então,
dúvida bastante razoável acerca da participação dos acusados Teles e Igor na
empreitada criminosa. Aplicando o princípio in dúbio pro reo, concluo que
deve prevalecer a versão da ausência de autoria delitiva ante a inexistência de
provas suficientes em sentido contrário. Logo, o pedido condenatório que
consta da denúncia não será acolhido com relação a Fábio Teles Ferreira e a
Igor Macedo Rezende. (Grifos nossos.)
Além do mais, consabido que o liame subjetivo é aquele em que se identifica
uma real ligação ou vínculo psicológico entre os agentes do crime a ser praticado, ou seja,
pode ser compreendido como um acordo de vontades entre os agentes, e este não ocorreu in
casu, haja vista a não existência de um acordo entre os acusados de que iriam furtar, mas tão
somente a imposição da vontade de THALES SILVA sobre FÁBIO TELES e IGOR
RESENDE.
Destarte, não foi o que se verificou no caso em exame. É dizer que em
momento algum restou provado na espécie esse conluio entre os agentes. Pelo contrário,
pode-se apurar que um dos envolvidos declarou que, caso soubesse que a real intenção seria
praticar furto de objetos pertencentes aos alunos do CFC, jamais teria aceitado adentrar no
alojamento naquela madrugada.
Outro requisito necessário para configurar o concurso de pessoas, o qual
também não se encontra presente, é a identidade de infração penal, por meio da qual os
agentes, unidos pelo liame subjetivo, devem desejar praticar a mesma infração penal. Esse
requisito exige que os envolvidos queiram o mesmo resultado, de maneira que todos eles
somem esforços para alcançar o objetivo final.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante salientar que, caso inexista pelo menos um desses requisitos, não há
que falar em concurso de pessoas.
Desse modo, inexiste nos autos qualquer prova de comunicação ou prévio ajuste
ou combinação entre os três agentes em momento anterior à prática delituosa, seja
conversando, seja por qualquer outra ação que configure o concurso de pessoas.
Portanto, ao contrário do que acredita o MPM, o ex-Sd THALES SILVA, além
de sozinho arquitetar a ideia de realizar o furto, ameaçou os colegas de farda (FÁBIO TELES
e IGOR REZENDE), dizendo que, caso eles saíssem do local, lhes ocorreria algo pior, razão
pela qual os dois (FABIO E IGOR), cientes da fama de “perigoso” conferida a THALES
SILVA, permaneceram parados naquele momento enquanto ele fazia toda a revista nos
armários e pertences dos colegas. Daí a afirmar que houve um vínculo de vontades entre os
três agentes há uma distância, a meu ver, muito grande, pois, em momento algum, seja pela
prova testemunhal produzida, seja pelas declarações dos acusados, restou evidenciado que
todos estavam imbuídos nessa empreitada criminosa.
Por tais razões, no que concerne ao elemento subjetivo, não há como imputá-lo,
na forma dolosa, aos ex-Sds FÁBIO TELES e IGOR REZENDE, tendo em vista a ausência
de ação consciente por parte desses agentes.
Por outro lado, quanto ao acusado THALES SILVA, o elemento subjetivo
(dolo), de fato, restou configurado, evidência que posteriormente foi corroborada pela venda
de um dos aparelhos furtados, o Galaxy Note 2, avaliado em R$ 679,60 (seiscentos e setenta
e nove reais e sessenta centavos).
Todo o comportamento externado pelo réu THALES SILVA demonstrou o
ânimo de assenhoreamento definitivo, na medida em que ele, ciente de que os telefones
celulares Samsung Galaxy Note 2 e Samsung Galaxy Win Duos, bem como os R$ 200,00
(duzentos reais) pertenciam a terceiros, durante a madrugada, praticou as condutas descritas
no artigo 240, § 4º, do CPM, por três vezes, tendo em vista os bens pertencerem a três
vítimas, como bem pontuou o Juízo a quo.
Quanto à irresignação do Órgão acusatório de que os elementos colhidos na fase
de inquérito não foram valorados pelo Juízo a quo, quando da prolação da Sentença, verifico
adequados os parâmetros estabelecidos pelo Colendo Conselho, naquela ocasião, de que os
depoimentos colhidos durante a fase investigativa e transcritos pelo MPM em suas Alegações
Escritas não deveriam ser avaliados.
In specie, conquanto tenha sido iniciada a Ação Penal Militar, não foram
produzidas provas suficientes que pudessem indicar a certeza da participação consciente e
voluntária dos ex-Sds IGOR REZENDE e FÁBIO TELES na prática delitiva.
Registre-se, uma vez mais, que nenhuma testemunha trouxe aos autos a
informação de terem os mencionados agentes participado da empreitada criminosa. E
não há nos autos deste processo qualquer elemento colhido na fase investigativa ou na
fase judicial no sentido de terem tais acusados obtido qualquer proveito com os crimes.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ainda que os elementos de informação colhidos na fase de inquérito
fossem aptos a embasar um decreto condenatório em relação a IGOR RESENDE e a FÁBIO
TELES, eles não poderiam aqui ser utilizados de forma exclusiva, uma vez que tais
informações estariam totalmente desassociadas do conjunto das provas colhidas em juízo.
Aplicável, destarte, a disposição contida no art. 155 do Código de Processo
Penal, com a redação determinada pela Lei n° 11.690/2008, c/c o art. 3°, alínea a, do CPPM,
a preconizar que: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas".
A despeito de inexistir "hierarquia entre as provas, cabendo ao juiz imprimir na
decisão o grau de importância das provas produzidas", não pode ele fundar-se,
exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na fase preliminar, que "não devem ser
valorados na sentença, afinal, não foram passíveis de contraditório nem ampla defesa, e
sequer estão no altiplano das provas"
1.
Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA
PRÁTICA DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
CONDENAÇÃO
POR
ESTAR
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
PROVAS
COLHIDAS
NO
INQUÉRITO
POLICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE
EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-JUDICAL. NULIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Os depoimentos retratados
perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se
indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade
penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram pelo crivo
do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas
nada provam e são apenas indícios. III - O acervo probatório que efetivamente
serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações
penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito
policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do
contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV - Ordem concedida
para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau”.
(HC 103660, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de
7/4/2011) (Grifos nossos.)
Daí, diferentemente da certeza demonstrada pelos autos de ter sido o ex-Sd
THALES SILVA o responsável pela subtração dos bens de terceiros, haveria aqui, no
mínimo, razoável dúvida no tocante ao elemento subjetivo doloso dos ex-Sds IGOR
RESENDE e FÁBIO TELES, devido à ausência de provas, inclusive testemunhal, que
pudessem indicar a ciência e a adesão deles à subtração dos pertences alheios. Relembre-se
que a dúvida no direito penal milita em favor do réu, e não contra ele.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como alternativa só resta, pois, a absolvição dos ex-Sds IGOR RESENDE
e FÁBIO TELES. Do contrário, corre-se o risco de condenar dois inocentes a uma pena
de 4 (quatro) anos de reclusão.
Por conseguinte, no tocante ao enquadramento típico do agir cometido pelo ex-
Sd THALES SILVA, impossível a subsunção ao art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 53, ambos
do CPM, em razão da ausência de concurso de pessoas.
Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, considero
absolutamente consistentes os fundamentos lançados no Decisum condenatório de primeiro
grau, não merecendo a sanção apenatória qualquer reparo, portanto.
Diante do exposto, divergindo da maioria de meus eminentes pares, votei no
sentido de conhecer do Apelo ministerial e de negar-lhe provimento, para manter íntegra a
Sentença que condenou o ex-Sd Ex THALES EDUARDO SILVA DE JESUS à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelo delito tipificado no
art. 240, § 4º, do Código Penal Militar, e absolveu os ex-Sds Ex IGOR MACEDO REZENDE
e FÁBIO TELES FERREIRA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359073v6 e do código
CRC 6c4f23e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 14:21:47
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª ed. Salvador: 2015, p. 596.
7000170-88.2022.7.00.0000
40001359073 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR